Tribunal: STM
Processo: 7000778-57.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000778-57.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: THIAGO FONSECA LIMA
ADVOGADOS: ANDRÉ RODRIGO DO ESPIRITO SANTO (OAB: SP409491) E HELENO
CESAR DA SILVA (OAB: SP411642)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão presencial, por
videoconferência, de 17/12/2020, após o retorno de vista do Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Recurso ministerial, mantendo na íntegra a Decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros ODILSON
SAMPAIO BENZI e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS davam provimento ao Recurso
ministerial, a fim de que seja reformada a r. decisão ora combatida, que
concedeu a progressão de regime prisional (semiaberto para aberto), bem como
a remição de pena em razão da leitura de livros e realização de cursos à distância
ao sentenciado Capitão do Exército THIAGO FONSECA LIMA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS.
Os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
farão declarações de voto.
O Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000778-57.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: THIAGO FONSECA LIMA
ADVOGADOS: ANDRÉ RODRIGO DO ESPIRITO SANTO (OAB: SP409491) E HELENO
CESAR DA SILVA (OAB: SP411642)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, após o voto do Relator Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, que negava provimento ao Recurso ministerial e
mantinha na íntegra a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA aguardam o retorno de vista.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/11/2021 17:29:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcf8d724
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000778-57.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: THIAGO FONSECA LIMA.
ADVOGADOS: ANDRÉ RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO e HELENO CESAR DA SILVA.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MPM.
IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP) A SENTENCIADOS
CUMPRINDO A PENA EM ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).

1. Em caso de condenação à pena superior a dois anos, ficará o militar sujeito às regras
previstas na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11/7/1984), mesmo que seu
cumprimento se dê em estabelecimento militar. Inteligência do art. 61 do CPM.
2. A norma penal castrense encontra-se em harmonia com o disposto no parágrafo único
do art. 2º da citada lei. da LEP.
3. São aplicáveis os benefícios da LEP aos sentenciados condenados a pena superior a 2
(dois) anos, mesmo quando cumprido pena em estabelecimento militar. Precedentes
do STF, do STJ e do STM.
4. Recurso em sentido estrito rejeitado. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Recurso ministerial,
mantendo na íntegra a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 26 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

O MPM interpôs Agravo em Execução em face da Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, que, ao deferir requerimento da Defesa, concedeu a progressão de regime prisional
(semiaberto para aberto), bem como a remição de pena em razão da leitura de livros e a realização de
cursos à distância ao sentenciado Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA.

O Recorrido, em 15/10/2019, foi julgado pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, tendo sido, à
unanimidade de votos, condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, como incurso no art. 303, caput, do
CPM e no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22/12/2003, em regime semiaberto, sem o direito de apelar em
liberdade por estarem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts.
254 e 255, "e", do CPPM, substituída pela prisão domiciliar; nos termos do art. 318, II, do CPP, c/c o art. 3º,
"a", do CPPM.

Em 20/8/2020, o Plenário do STM, ao julgar a Apelação nº 7001265-61.2019.7.00.0000, por unanimidade,
negou provimento ao Apelo da Defesa do Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA e deu provimento parcial ao Apelo
ministerial para condenar o Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA, pela prática do crime previsto no art. 303,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/11/2021 17:29:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcf8d724
caput, do CPM, por maioria, a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo inalterada a pena a
ele fixada pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, resultando
na pena unificada de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Contra o referido Acórdão a Defesa interpôs Recursos, não tendo havido trânsito em julgado até a presente
data.

A Defesa do Cap THIAGO FONSECA LIMA requereu, nos autos da Execução Provisória nº 7000184-
80.2020.7.02.0002, a Progressão de Regime (semiaberto para aberto) e a Remição (238 dias) de Pena
apresentando tabela de obras lidas e cursos realizados pelo Recorrido (Evento 77 da Execução Provisória
7000184-80.2020.7.02.0002).

O Juiz Federal da Justiça Militar, ao deferir o pedido formulado pela Defesa, assim fundamentou sua Decisão
(Evento 82, da Execução Provisória 7000184-80.2020.7.02.0002), in verbis:

"15. Ressalte-se que, aos 25 de agosto de 2020, nos termos do artigo 282, § 5º, do CPP e
artigo 3º, " a", do CPPM, este Juízo tratou de revogar a prisão domiciliar a que estava
submetido o ora sentenciado para o fim de restabelecer a sua prisão preventiva, com fulcro
nos artigos 254 e 255, " e", ambos do CPPM (evento 37). Posteriormente, tal decisão foi
mantida, após pedido de reconsideração formulado pela douta defesa (evento 64).
16. Assim, o ora sentenciado encontra-se preso na carceragem do 2º Batalhão de Polícia do
Exército.
17. Tal relato é fundamental para deixar bem claro que o ora sentenciado não se encontra
cumprindo pena em caráter definitivo, até porque, como dito, não ocorreu o trânsito em
julgado da decisão proferida pelo STM. Entretanto, a douta defesa apresentou, como já
afirmado, os requerimentos acima mencionados, postulando como tema principal, a
progressão de regime do semiaberto para o aberto (evento 78/documento 1).
18. Poder-se-ia perguntar aqui: como se falar em progressão de regime, se o ora
sentenciado não se encontra cumprindo pena privativa de liberdade em caráter definitivo?
A resposta nos é dada pela redação da súmula 716 do STF, ipsis litteris: " Admite-se a
progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos
severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".
(...)
21. Ora, o sentenciado encontra-se preso cautelarmente, desde o dia 18 de maio de 2019
até a presente data, qual seja, 28 de setembro de 2020, perfazendo um total de 499
(quatrocentos e noventa e nove) dias.
(...)
29. A hipótese dos autos gira em torno do artigo 112 da LEP, cuja redação foi
recentemente alterada por força da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, o
conhecido Pacote Anticrime.
30. O primeiro requisito a ser analisado, de natureza objetiva, vem previsto logo no seu
inciso I, onde então o preso deve ter cumprido ao menos " (...) 16% (dezesseis por cento)
da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou
grave ameaça". Depreende-se dos autos, que o sentenciado atende tal requisito. Como
dito, tendo como parâmetro a tese vencedora do STM acima apontada, isto é, levando-se
em consideração, aqui, o quantum fixado de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
(totalizando um total de 2801 dias de pena), em regime inicial semiaberto, temos que o
sentenciado já ultrapassou tal requisito temporal, uma vez que 16% por cento da pena
acima mencionada, estaria a representar o montante de 448 (quatrocentos e quarenta e
oito) dias, atingido na data de 08 de agosto de 2020, considerando que o acusado
permanece preso desde 18 de maio de 2019. De igual forma, além da primariedade, temos
que os dois delitos imputados ao sentenciado, pelos quais foi inclusive condenado, não
envolvem violência ou grave ameaça à pessoa. Logo, preenchido o requisito objetivo por
parte do sentenciado.
31. O segundo requisito a ser analisado, de natureza subjetiva, vem estabelecido no § 1º,
do artigo 112 da LEP, isto é, deve o sentenciado ostentar uma boa conduta carcerária. E
isso está comprovado nos autos, pela
documentação juntada pela douta defesa (evento 77/documento 2). Verifica-se que o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/11/2021 17:29:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcf8d724
sentenciado, enquanto preso no 2º Batalhão de Polícia do Exército (2º BPE), mais
especificamente, no Pelotão de Investigações Criminais, tem mantido um bom
comportamento carcerário. (...)
32. Não se desconhece o teor das informações trazidas pelo Comando do 28º BIL, aos 28
de julho de 2020 (evento 1), em especial, no que tange à suposta violência doméstica
praticada pelo sentenciado em detrimento de sua esposa Ana Carolina Pinheiro dos Santos
Lima. Esta, entretanto, quando ouvida, negou por completo ter sofrido qualquer tipo de
violência (evento 26/documento 3/páginas 1-3). De toda forma, este Juízo já tratou de
oficiar à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Campinas,
atendendo a pedido ministerial, para que então se proceda como de direito no que tange a
tal assunto, vez que a situação fática narrada pela Organização Militar extrapola à regra
competencial da Justiça Militar da União. Também no que tange à eventual ameaça
praticada pelo sentenciado em desfavor do Comandante do 28º BIL, este Juízo já
esclareceu que tal situação " (...) poderá ser matéria de maior elucidação, a depender da
instauração do competente inquérito policial militar pelas vias legais admissíveis" (evento
37). O que se quer dizer aqui, é que tais fatos acima apontados, quais sejam, a suposta
violência doméstica e a suposta ameaça, sequer ensejaram uma situação de flagrância e
carecem de um melhor aprofundamento probatório, de modo que não podem servir como
óbice para a progressão de regime pretendida pela defesa. Ou em outro dizer, falta
plausibilidade probatória para tanto. Também não é fator impeditivo para a progressão de
regime, o fato do sentenciado ter ingerido, com ideia suicida, uma grande quantidade de
medicamentos em data pretérita. (...).
33. Neste raciocínio, penso, data venia, que o sentenciado faz jus à pretendida progressão.
Assim, DEFIRO a sua progressão para o regime aberto.
(...)
36. Com isso, nos termos do artigo 115 da LEP, ESTABELEÇO as seguintes condições para o
regime aberto, já deferido ao sentenciado, não sem antes reiterar que não cuidam os autos
de execução provisória da pena, mas sim de antecipação de benefício de execução penal,
nos moldes do raciocínio da súmula 716 do STF:
A) deverá cumprir o expediente junto ao 2º BPE, nas atividades a serem atribuídas a
critério exclusivo do Comandante. Poderão ser atribuídas tarefas/missões internas e
tarefas/missões externas ao aquartelamento, mesmo no último caso, sem vigilância. Não
poderá o sentenciado portar, em nenhuma tarefa/missão, tanto interna quanto externa,
qualquer arma ofensiva ou instrumentos capazes de ofender;
B) pernoitar, todos os dias da semana (segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira,
sexta-feira, sábado e domingo), no 2º BPE. Para o cumprimento da referida condição,
caberá ao Comandante do 2º BPE disponibilizar um alojamento, de preferência individual,
compatível com a sua condição de oficial da ativa, nos termos do artigo 15 da Lei nº 6.880,
de 09 de dezembro de 1980. Caberá ao Comandante do 2º BPE estabelecer com o
conhecimento prévio do sentenciado, o horário de recolhimento para o pernoite. Poderá o
Comandante do 2º BPE, autorizar, após o cumprimento do horário de expediente pelo
sentenciado, nos dias em que houver, a saída do mesmo do aquartelamento, estipulando,
neste último caso, o horário de retorno.
Poderá o Comandante do 2º BPE, autorizar, nos dias em que não houver expediente na
referida Organização Militar, abrangendo-se nesta hipótese, qualquer dia da semana,
inclusive sábado e domingo, a saída do mesmo do aquartelamento, estipulando, neste
último caso, o horário de retorno;
C) não poderá o sentenciado, em hipótese alguma, sair do aquartelamento, sem
autorização expressa do Comandante do 2º BPE, sendo que, quando devida e previamente
autorizado, deverá o sentenciado ter o conhecimento inequívoco do horário de retorno
para o cumprimento da alínea " B". As saídas do aquartelamento pelo sentenciado, quando
devidamente autorizadas pelo Comandante do 2º BPE, deverão se dar sem vigilância, uma
vez que, como já apontado, o regime aberto se baseia na autodisciplina e senso de
responsabilidade do condenado. Deverá o Comandante do 2º BPE, através de
documentação destinada para essa finalidade específica, manter o registro de controle dos
horários de saída/retorno do aquartelamento por parte do sentenciado, quando
devidamente autorizado para tanto.
D) não poderá o sentenciado, em hipótese alguma, se ausentar do Estado de São Paulo,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/11/2021 17:29:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcf8d724
sem autorização judicial;
(...)
C) Da remição.
40. Aqui, pleiteia a defesa, a remição pelo estudo, nos termos do artigo 126 da LEP.
41. Para tanto, apresentou o ilustre defensor uma tabela explicitando a realização, por
parte do sentenciado, de várias resenhas referentes às respectivas leituras de inúmeros
livros e ainda de cursos realizados à distância.
42. Ao total, para fins de remição, pretende a defesa ver abatida a pena definitiva do
sentenciado em 238 (duzentos e trinta e oito) dias.
43. No caso dos autos, pleiteia a defesa a remição pelo estudo, apontando, para tanto,
duas espécies: a remição pela leitura e a remição decorrente da realização de curso a
distância.
44. A LEP em seu artigo 126, caput, quando se refere à remição, menciona expressamente
as expressões "
(...)
49. Neste raciocínio, valho-me da Recomendação nº 44, de 26 de novembro de 2013, do
Conselho Nacional de Justiça, para o fim de obter parâmetros para a análise do pleito
defensivo referente à remição pela leitura por parte do sentenciado.
50. Neste ponto, dispõe o artigo 1º, V, " e", da referida Recomendação nº 44 do Conselho
Nacional de Justiça, ipsis litteris: " (...) procurar estabelecer, como critério objetivo, que o
preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para a leitura da obra,
apresentando ao final do período resenha a respeito do assunto, possibilitando, segundo
critério legal de avaliação, a remição de 4 (quatro) dias de sua pena e ao final de até 12
(doze) obras efetivamente lidas e avaliadas, a possibilidade de remir 48 (quarenta e oito)
dias, no prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a capacidade gerencial da unidade
prisional; (...)".
51. No caso dos autos, pleiteia a defesa, a remição pela leitura de 15 livros lidos pelo
sentenciado, o que totalizaria ao final, o abatimento de 60 (sessenta) dias de sua pena
definitiva, uma vez que, por cada obra, deverá ser computado o período de 04 (quatro)
dias de remição.
(...)
60. Analisando-se toda a documentação juntada pela defesa, no que tange aos cursos
realizados a distância, verifico que a contagem de tempo demonstrada (evento
77/documento 1/páginas 6-7), se amolda perfeitamente à redação do artigo 126, § 1º, I, da
LEP, para o fim de considerar o abatimento de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas
de curso realizado. Com isso, somando-se todos os dias mencionados para os fins de
abatimento da pena definitiva, chegamos ao quantum de 178 (cento e setenta e oito) dias
a serem remidos do montante definitivo da pena privativa de liberdade ainda pendente do
trânsito em julgado. Data venia, se o pedido de remição pode ser formulado durante a
própria execução definitiva da pena, que não é a hipótese dos autos, também poderá ser
formulado no presente momento que trata de uma antecipação de benefício de execução
penal.
61. Assim, para posterior abatimento, isto é, para fins de remição a ser efetivada quando
do conhecimento do quantum definitivo a ser fixado pelo STM após o trânsito em julgado
da respectiva sentença penal condenatória, RECONHEÇO, nesta linha de raciocínio acima
mencionada, o quantum de 178 (cento e setenta e oito) dias, em razão dos 27 cursos
realizados pela metodologia de ensino a distância, a serem resgatados da pena definitiva
fixada pelo STM, tão logo transitada em julgado a sentença penal condenatória.
(...)
63. No que tange à análise do pedido da defesa, referente à remição pela leitura de 15
livros lidos pelo sentenciado, nos termos acima explicitados, AGUARDE-SE a vinda do
relatório a ser elaborado pela Comissão de Verificação de Compatibilidade de Leitura. (...)".

O Parquet das Armas argumentou em suas Razões recursais (Evento 1, Arquivo 2), in verbis:

"Efetivamente, embora seja instituto corriqueiro no sistema penal comum, a progressão de
regime prisional no que diz respeito a delitos militares praticados por militares da ativa é
benefício estranho, não previsto pela lei penal ou processual penal castrense, de modo a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/11/2021 17:29:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcf8d724
impossibilitar sua concessão a militares da ativa enquanto não perderem essa condição.
A progressão de regime, aliás, é instituto da Lei de Execução Penal. O réu, condenado em
primeira e segunda instância da Justiça Militar da União pela prática de crime militar, ele
próprio militar da ativa, ao menos enquanto não vier a sujeitar-se a processo de
representação de indignidade, está sujeito às regras do direito penal militar.
Nesse sentido dispõe o art. 59 do Código Penal Militar, ao prever que a pena de reclusão é
cumprida pelo oficial em recinto estabelecimento penal militar.
A Lei de Execução Penal, por sua vez, é expressa em submeter condenados pela justiça
militar às suas regras, desde que sujeitos a estabelecimento prisional civil, o que não é o
caso do sentenciado (art. 2º, parágrafo único). Decisão recente do E. Superior Tribunal
Militar tratou como ato tumultuário a aplicação de benefícios daquele diploma legal a
militar condenado pela justiça militar cumprindo pena em quartel.
(...)
De outro lado, prematuro se falar nesse momento em remição de pena em razão da leitura
de livros ou da realização de cursos à distância, haja vista que tais atividades jamais foram
trazidas ao juízo anteriormente para análise, autorização e fiscalização pelos órgãos de
execução penal; surgem agora como solução para desconto na pena de atividades
completamente desconhecidas do juízo.
Assim, não há que se conceder por ora a progressão de regime prisional ou até mesmo se
reconhecer o direito à remição em razão da realização da leitura de livros e conclusão de
cursos à distância pelo sentenciado, pelo menos enquanto mantiver a condição de militar
da ativa, a evidenciar o manifesto equívoco em que incorreu".

Ao final, requereu o provimento do presente Recurso com a consequente reforma da Decisão, que concedeu
a progressão de regime prisional e a remição de pena ao Sentenciado.

Em Contrarrazões ao Recurso (Evento 1, Arquivo 4), a Defesa sustentou que o instituto da progressão de
regime é amplamente aceito pelo STM; que o ponto de inconformismo apontado pelo MPM e fundamentado
no Recurso pela jurisprudência se refere apenas à remição da pena e não à progressão do regime; que,
sobre este instituto, o STM vem decidindo massivamente de forma favorável à progressão, entendendo que
a Lei de Execuções Penais é plenamente cabível para a Justiça Castrense considerando a omissão, em
especial, acerca do cumprimento de pena pelos sentenciados; que não se pode aplicar somente parte da
LEP, ignorando outros aspectos ausentes na legislação específica; que o instituto da remição está
relativamente ligado ao princípio da individualização da pena; que, independente da remição autorizada, o
lapso permissivo para a progressão de regime do apenado, foi devidamente cumprido, garantindo-lhe o
direito ao regime aberto, mesmo se extraída a remição; que a remição carece de análise por comissão
castrense sob o Comando do 2º BPE, da qual aguarda-se breve parecer.

Ao final, requereu a Defesa a manutenção da Decisão a quo.
Em Juízo de Retratabilidade, o Juiz Federal da Justiça Militar manteve a Decisão recorrida (Evento 1, Arquivo
4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA (Evento 9), pronunciou-se pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu
provimento.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução, recebido e tramitando com o rito do Recurso em Sentido Estrito,
interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
2ª CJM que, nos autos da Execução Provisória nº 7000184-80.2020.7.02.0002, concedeu a progressão de
regime prisional (semiaberto para aberto), bem como a remição de pena em razão da leitura de livros e da
realização de cursos à distância ao sentenciado Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/11/2021 17:29:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcf8d724
Não tem razão o MPM. Senão, vejamos:

De acordo com o art. 61 do CPM, em caso de condenação à pena superior a dois anos ficará o militar sujeito
às regras previstas na Lei de Execução Penal (Lei nº 7210, de 11/7/1984), mesmo que seu cumprimento se
dê em estabelecimento militar, in verbis:

Art. 61 - A pena privativa da liberdade por mais de 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil,
ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos
benefícios e concessões, também, poderá gozar.

A norma penal castrense encontra-se em harmonia com a Lei de Execução Penal (LEP), quanto ao
cumprimento de pena em regime aberto, in verbis:

Art. 93. A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em
regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana.
Art. 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos,
e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga.
Art. 95. Em cada região haverá, pelo menos, uma Casa do Albergado, a qual deverá conter,
além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras.
(...)
Art. 116. O Juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a
requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do
condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem.
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante
(Sem grifos no original.)

Já no que se refere à interpretação dos supracitados dispositivos legais, há um entendimento jurisprudencial
firmado, seja no STF, seja no STJ, de que são aplicáveis os benefícios da LEP aos apenados condenados à
pena superior a 2 (dois) anos, mesmo quando cumprida a pena em estabelecimento militar. É o que se
verifica nos seguintes arestos, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EM
ESTABELECIMENTO MILITAR. POSSIBILIDADE. PROJEÇÃO DA GARANTIA DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). LEI CASTRENSE.
OMISSÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL COMUM E DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da
resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e
complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. É dizer: a lei comum não tem a
força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção
criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de
uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do
fato-tipo. Se compete à lei indicar os parâmetros de densificação da garantia constitucional
da individualização do castigo, não lhe é permitido se desgarrar do núcleo significativo que
exsurge da Constituição: o momento concreto da aplicação da pena privativa da liberdade,
seguido do instante igualmente concreto do respectivo cumprimento em recinto
penitenciário. Ali, busca da "justa medida" entre a ação criminosa dos sentenciados e
reação coativa do estado. Aqui, a mesma procura de uma justa medida, só que no
transcurso de uma outra relação de causa e efeito: de uma parte, a resposta
crescentemente positiva do encarcerado ao esforço estatal de recuperá-lo para a
normalidade do convívio social; de outra banda, a passagem de um regime prisional mais

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/11/2021 17:29:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcf8d724
severo para outro menos rigoroso.
2. Os militares, indivíduos que são, não foram excluídos da garantia constitucional da
individualização da pena. Digo isso porque, de ordinário, a Constituição Federal de 1988,
quando quis tratar por modo diferenciado os servidores militares, o fez explicitamente. Por
ilustração, é o que se contém no inciso LXI do art. 5º do Magno Texto, a saber: "ninguém
será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente
militar, definidos em lei". Nova amostragem está no preceito de que "não caberá habeas
corpus em relação a punições disciplinares militares" (§ 2º do art. 142). Isso sem contar
que são proibidas a sindicalização e a greve por parte do militar em serviço ativo, bem
como a filiação partidária (incisos IV e V do § 3º do art. 142).
3. De se ver que esse tratamento particularizado decorre do fato de que as Forças Armadas
são instituições nacionais regulares e permanentes, organizadas com base na hierarquia e
disciplina, destinadas à Defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (cabeça do art. 142). Regramento singular,
esse, que toma em linha de conta as "peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas
cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra" (inciso X do art. 142).
4. É de se entender, desse modo, contrária ao texto constitucional a exigência
do cumprimento de pena privativa de liberdade sob regime integralmente
fechado em estabelecimento militar, seja pelo invocado fundamento da falta de
previsão legal na lei especial, seja pela necessidade do resguardo da segurança
ou do respeito à hierarquia e à disciplina no âmbito castrense.
5. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo da execução penal que
promova a avaliação das condições objetivas e subjetivas para progressão de regime
prisional, na concreta situação do paciente, e que aplique, para tanto, o Código Penal e a
Lei 7.210/1984 naquilo que for omissa a Lei castrense". (sem grifos no original.)
(HC 104174, Rel. Min. Dr. Ayres Britto, 2ª Turma. Julgamento: 29/03/2011.); e

"EMENTA: "CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. EXECUÇÃO DA PENA EM
ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA. APLICAÇÃO SUBSIDIARIA DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NOS CASOS
OMISSOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS EXAMINADOS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM
CONCEDIDA.
I. Hipótese em que o paciente, cumprindo pena em estabelecimento militar, busca
obter a progressão de regime prisional, tendo o Tribunal a quo negado o direito com
fundamento na ausência de previsão na legislação castrense.
II. Em que pese o art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, indicar a
aplicação da lei apenas para militares "quando recolhido a estabelecimento
sujeito à jurisdição ordinária", o art. 3º do Código de Processo Penal Militar
determina a aplicação da legislação processual penal comum nos casos omissos.
III. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus n.º 104.174/RJ, afirmou
que a exigência do cumprimento de pena privativa de liberdade no regime
integralmente fechado em estabelecimento militar contraria, não só o texto
constitucional, como todos os postulados infraconstitucionais atrelados ao
princípio da individualização da pena.
IV. Pela observância deste princípio, todos os institutos de direito penal, tais como,
progressão de regime, liberdade provisória, conversão de penas, devem ostentar o timbre
da estrita personalização, quando de sua concreta aplicabilidade.
V. Deve ser cassado o acórdão combatido para reconhecer o direito do paciente ao
benefício da progressão de regime prisional, restabelecendo-se a decisão do Juízo de 1º
grau, que verificou a presença dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos por lei e fixou
as condições para o cumprimento da pena no regime mais brando.
VI. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator." (sem grifos no original.)
(HC 215765/RS. Rel. Min. Dr. Gilson Dipp. 5ª Turma. Julgamento: 08/11/2011) (Sem grifos
nossos.)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/11/2021 17:29:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dcf8d724
Também esta Corte tem entendido pela possibilidade de aplicação da LEP, mesmo quando o cumprimento
da pena se dá em estabelecimento militar, desde que a pena imposta seja superior a 2 (dois) anos, servindo
como exemplos jurisprudenciais os seguintes julgados, in verbis:

"EMENTA: DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME REQUERIDA PELA DEFESA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM, MEDIANTE APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO RECEBIDO PELO TRIBUNAL COMO
INOMINADO E, NO MÉRITO, INDEFERIDO. (...) II - Apesar de haver julgado do Supremo
Tribunal Federal que admite a aplicação da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984,
para fins de progressão de regime prisional, no âmbito da Justiça Militar, tal
entendimento não se aplica à situação constante dos autos, os quais revelam
que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano de detenção pela prática do
crime capitulado no art. 163 do CPM. III - Por isso, não podem prosperar os
argumentos do recorrente, uma vez que, à luz do que dispõe o art. 61 do CPM, a
progressão de regime prisional só seria possível naqueles casos em que o
sentenciado tivesse sido condenado à pena superior a 2 anos de reclusão.
Recurso em Sentido Estrito desprovido. Decisão unânime." (sem grifos no original.)
(RSE nº 0000046-39.2014.7.12.0012. Rel. Min Dr. José Coêlho Ferreira. Julgamento:
03/06/2014.); e

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO À PENA MÍNIMA. PRISÃO.
EXECUÇÃO DA SENTENÇA. IMPETRAÇÃO OBJETIVANDO A PROGRESSÃO DE REGIME
SEMIABERTO. PACIENTE RECLUSO EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ALEGADA VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL-LEP (7.210/1984). IMPROCEDÊNCIA.
(...) Somente no caso de condenação à pena superior a dois anos ficará o militar
sujeito às regras previstas na Lei de Execuções Penais, mesmo que seu
cumprimento se dê em estabelecimento militar, conforme se extrai da
literalidade do artigo 61 do CPM, o qual se encontra em harmonia com o disposto
constante no parágrafo único do artigo 29 da LEP. (...) (sem grifos no original.)
(HC 198-93.2013.7.00.0000/BA. Rel. Min. Ten Brig Ar William de Oliveira Barros.
Julgamento: 19/11/2013) (sem grifos nossos.)

Destarte, verifica-se que o Magistrado responsável pela execução provisória da pena agiu com acerto ao
aplicar a legislação comum, considerando a omissão da lei especial, não merecendo reforma a Decisão
atacada.

Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso ministerial, mantendo íntegra a Decisão recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 05/11/2021 21:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bc8e9ba4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000778-
57.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: THIAGO FONSECA LIMA.
ADVOGADOS: Drs. ANDRÉ RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO e HELENO CESAR
DA SILVA.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Faço a presente Declaração de Voto vencido para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52
do Regimento Interno do STM (RISTM).
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo MPM contra a Decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 28.9.2020, nos autos da Execução Provisória nº 7000184-
80.2020.7.02.0002, que concedeu a progressão de regime prisional (de semiaberto para aberto) e a
remição da pena (em razão da leitura de livros e da realização de cursos à distância) ao Cap Ex
THIAGO FONSECA LIMA, com base no art. 197 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP).
Consta dos autos que, em 15.10.2019, o CEJEx condenou o recorrido à pena de 7 (sete) anos de
reclusão, como incurso no art. 303, caput, do CPM e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, que dispõe sobre
registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas
(SINARM), define crime e dá outras providências.
Em 20.8.2020, o Plenário do STM, no julgamento da Apelação nº 7001265-61.2019.7.00.0000,
negou provimento ao Recurso da Defesa do Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA e deu provimento
parcial ao Apelo Ministerial para condená-lo, como incurso no art. 303, caput, do CPM, a 4 (quatro)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo inalterada a pena fixada pela prática do delito previsto no
art. 16 da Lei nº 10.826/2003, resultando na reprimenda unificada de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de
reclusão.
A Defesa requereu a progressão de regime e a remição da pena.
O Parquet manifestou-se contrário à concessão do pedido, aduzindo, em síntese, que o pleito é
incompatível com o instituto da prisão preventiva; a Lei de Execução Penal é inaplicável para os
acautelados em prisões militares; a leitura dos livros e a realização dos cursos a distância são
atividades estranhas ao Juízo de Execução.
Em 28.9.2020, o Magistrado a quo concedeu ao recorrido a progressão do regime semiaberto para o
aberto e a remição da pena.
Em 4.10.2020, o MPM interpôs Recurso de Agravo em Execução.
O Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM recebeu o referido Recurso, determinando o rito do RSE (art.
516 do CPPM) para o seu processamento.
Em suas Razões Recursais, o Órgão Ministerial argumentou que:

"(...) a progressão de regime prisional no que diz respeito a delitos
militares praticados por militares da ativa é benefício estranho, não
previsto pela lei penal ou processual penal castrense, de modo a
impossibilitar sua concessão a militares da ativa enquanto não perderem
essa condição.
A progressão de regime, aliás, é instituto da Lei de Execução Penal. O réu,
condenado em primeira e segunda instância da JMU pela prática de crime
militar, ao menos enquanto não vier a sujeitar-se a processo de
representação de indignidade, está sujeito às regras do direito penal
militar.
Nesse sentido dispõe o art. 59 do CPM, ao prever que a pena de reclusão
é cumprida pelo oficial em recinto estabelecimento penal militar.
A Lei de Execução Penal, por sua vez, é expressa em submeter
condenados pela justiça militar às suas regras, desde que sujeitos a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 05/11/2021 21:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bc8e9ba4
estabelecimento prisional civil, o que não é o caso do sentenciado (art. 2º,
parágrafo único). Decisão recente do E. Superior Tribunal Militar tratou como ato
tumultuário a aplicação de benefícios daquele diploma legal a militar condenado pela
justiça militar cumprindo pena em quartel.
(...)
De outro lado, prematuro se falar nesse momento em remição de pena em razão
da leitura de livros ou da realização de cursos à distância, haja vista que tais
atividades jamais foram trazidas ao juízo anteriormente para análise, autorização e
fiscalização pelos órgãos de execução penal; surgem agora como solução para
desconto na pena de atividades completamente desconhecidas do juízo.
Assim, não há que se conceder por ora a progressão de regime prisional
ou até mesmo se reconhecer o direito à remição em razão da realização da
leitura de livros e conclusão de cursos a distância pelo sentenciado, pelo menos
enquanto mantiver a condição de militar da ativa. (...)".

Em Contrarrazões, a Defesa rechaça toda a argumentação Ministerial, para manter a Decisão de Piso,
que acolheu os pedidos de progressão de regime e remição da pena.
Divergindo da maioria dos meus Pares, votei pelo provimento do presente RSE, entendendo que, por
força da especialização da Justiça Militar, a aplicação dos benefícios da Lei de Execução Penal a
sentenciado que esteja cumprindo pena em Organização Militar não tem previsão normativa.
Pelo contrário, o silêncio eloquente da LEP, do CPM e do CPPM sobre a progressão de regime para
militar preso em OM apenas reflete a melhor dinâmica a ser adotada para o cotidiano dos quartéis.
Ademais, a JMU, em muitos aspectos, apresenta dispositivos mais rígidos se comparados à seara
comum. Ocorre que, no âmbito da ultima ratio do Estado, eventuais ofensas à Hierarquia e à Disciplina
guardam consequências mais drásticas, considerando-se o enorme interesse público envolvido, tudo
no sentido de preservar a ferramenta mais efetiva de defesa da sociedade.
Assim, a prevenção geral e a especial mais efetiva nesta Justiça Especializada não tem efeitos
limitados à condenação, prorrogando-se também durante a fase de Execução.
O Direito Penal e o Processual Penal Militar não prevê a progressão de regime prisional, restando
inexequível a sua concessão ao militar da ativa - enquanto este não perder essa condição, no que se
refere à prática de crimes castrenses.
In casu, o recorrido, Capitão do Exército Brasileiro, foi condenado, em Primeira e em Segunda
Instâncias da JMU, pela prática de crime militar, estando preso na carceragem do 2º Batalhão de Polícia
do Exército (2º BPE), Osasco/SP. Assim, enquanto perdurar o status de militar da ativa, o réu estará
sujeito às regras do CPM e do CPPM.
A Decisão recorrida contraria a própria Lei de Execução Penal. Observe-se:

Lei nº 7.210/1984
Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o
Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta
Lei e do Código de Processo Penal.
Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao
condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento
sujeito à jurisdição ordinária.

O texto é explícito. As regras da LEP somente podem incidir no âmbito desta Justiça Especializada nos
casos em que a execução da pena ocorrer em estabelecimento prisional sujeito à jurisdição ordinária.
Definitivamente, não é o caso dos autos.
Forçosa interpretação em contrário fere o Princípio da Especialidade, frequentemente aplicado no
confronto entre a Legislação Castrense e a comum.
O embasamento legal que sustenta a segregação intra muros de militar condenado repousa no art. 73,
parágrafo único, "c", da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), que, ao enumerar as prerrogativas dos
militares, assim dispõe taxativamente:

Lei nº 6.880/80
Art. 73. As prerrogativas dos militares são constituídas pelas honras, dignidades e
distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos.
Parágrafo único. São prerrogativas dos militares:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 05/11/2021 21:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bc8e9ba4
(...)
c) cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da
respectiva Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre
o preso ou, na impossibilidade de cumprir esta disposição, em organização militar de
outra Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha a necessária precedência;

Repise-se, as especificidades da vida em caserna fomentaram a criação de Estatuto próprio. Assim, o
status de militar impõe a aplicação da norma castrense para reger a matéria.
A prevenção geral e a especial, advindas do exercício da competência da JMU, sustentam os Princípios
basilares da Hierarquia e da Disciplina e, por consequência, os serviços prestados pelas Forças
Armadas à sociedade. Neste sentido, a JMU revela-se, no contexto da Lei Máxima, como a tutora do
meio de proteção mais eficaz de todos os brasileiros, proporcionando a necessária paz social que
permite o avanço dos objetivos nacionais.
Esse mosaico público permite que a JMU, mediante o rigor e a eficácia de suas decisões, mantenha
intactos os Princípios da Hierarquia e da Disciplina, os quais alicerçam e balizam as Forças Armadas -
instituições nacionais permanentes e regulares - no trajeto constitucional do cumprimento de suas
atribuições garantidoras do Estado Democrático de Direito.
Por isso, a ruptura desavisada ou inconsequente da base principiológica da JMU comprometeria esse
importante sustentáculo da soberania do Brasil. Se for despida de sua essência, a JMU sofrerá
rachaduras que reverberarão nos pilares da Hierarquia e da Disciplina, com o potencial de desnaturar
as Forças Armadas - meio mais eficaz de Defesa Nacional.
Assim, pode-se perceber a propriedade da existência deste ramo especializado - a JMU - e, em face do
seu contexto constitucional, a necessidade de haver ordenamento jurídico mais austero, para reger a
condução dos processos e dos julgamentos dos crimes castrenses definidos em lei.
No âmbito da JMU, verifica-se que, admitidas algumas exceções pontuais, a legislação e a
jurisprudência mostram-se mais rígidas se comparadas à Justiça comum. E não é por acaso. A
necessidade se pauta no interesse da Defesa Nacional.
Impõe-se legislação menos leniente para tutelar os meios capazes de garantir a soberania, a lei e a
ordem. As Forças Armadas são Instituições regulares e permanentes, belicamente equipadas, que
necessitam da tutela jurídica contra os delitos militares.
A concepção da Legislação Castrense visou à estruturação da JMU para que atenda, com a máxima
eficácia possível, a sua enorme incumbência constitucional. A velocidade na tramitação processual
será sempre maior do que na Justiça comum. A dinâmica da carreira militar não comporta delongas
protelatórias.
A JMU foi concebida para tutelar os serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade e à proteção
do seu patrimônio. Braço armado, elas detêm o monopólio da violência estatal e são as garantidoras
da liberdade e da soberania nacional. Deve-se perceber, então, o motivo de a nação brasileira,
consideradas as suas condições, ter optado por manter e investir nesta Justiça Especializada.
Para isso, existe a JMU, pois qualquer ofensa à ultima ratio do Estado pode ser, paulatinamente, fatal
para o patrimônio material e o humano desta Nação.
Se a verdadeira identidade da JMU, calcada no texto Constitucional, for desfigurada, não haverá tempo,
diante de eventual e grave crise, para se moldar, no espírito de militares e de civis, a mentalidade de
coesão nacional, a qual resulta da união na manutenção da higidez material e moral das Forças
Armadas com a máxima segurança de todos.
Por isso tudo, a JMU mostra-se presente e mais dura para com os delitos que ela processa e julga,
sejam os réus militares ou civis. É incontestável que os réus temem mais as suas penas, pois a JMU
afere as reprimendas conforme a responsabilidade do agente.
Nesse contexto, não remam a favor do interesse público as tentativas de tornar a JMU mais leniente,
aproximando-a da Comum. Até porque, se assim fosse, para haver duas Justiças iguais, melhor seria
extinguir uma delas, pois não embasaria qualquer lógica de investimento público.
Se o objetivo é afrouxar as normas penais militares, para os civis ou para os integrantes das Forças
Armadas, haverá a fragilização dos pilares estruturais que sustentam a existência do Poder Armado: a
Disciplina e a Hierarquia.
O tratamento jurídico leniente repercute, em seu bojo, na desobrigação para com os austeros ritos de
procedimento castrense.
Em consequência, corre-se o risco de ferir a derradeira ferramenta capaz de proteger o Estado e a
sociedade contra a desordem e a infringência.
A JMU, por ser isenta, não mira o agente, se civil ou militar, mas sim resguarda a ultima ratio do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 05/11/2021 21:24:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20bc8e9ba4
Estado.
O ponto mais caro desse debate, e pouco destacado, centra-se na seara pedagógica do Direito Penal,
em prol da segurança máxima da sociedade. A norma visa educar, mediante a eficácia da competência
constitucional da JMU, os agentes, sejam civis ou militares, que ousarem o ataque à ferramenta mais
forte de defesa de todos os nacionais.
Esclareço que a aplicação da Legislação Penal Militar não tem qualquer pecha de desumana. A Lei e
seus aplicadores, à luz dos direitos humanos, jamais teriam por escopo o maltrato aos agentes
infratores. Pelo contrário, o mote deste Sistema Penal ruma no sentido de que a visão de humanidade
deve ser equilibrada, conforme a conduta delitiva dos autores e os direitos da sociedade à viabilização
da Segurança Nacional.
Nesse prisma, a Lei Penal Militar deve ser mais rígida, pois foi concebida para evitar danos maiores às
Instituições, as quais devem ser preservadas para a própria paz social e a defesa da soberania
nacional.
A JMU existe para proteger a integridade da ultima ratio do Estado, punindo qualquer militar ou civil
que afete as Forças Armadas, as quais não funcionam sem seus valores e princípios base. Estas não
pertencem aos militares, nem são regidas conforme os seus interesses privados. Pelo contrário, devem
ter todas as condições para operar, justamente porque estão incumbidas de prover a segurança do
País. Seus integrantes, completamente submetidos ao interesse público, são ferramentas de defesa
postas à disposição de todos os brasileiros, inclusive, se necessário, com o sacrifício de suas próprias
vidas - art. 31 do Estatuto dos Militares.
Pensar diversamente retrata desconhecimento sobre as atividades castrenses e os reflexos benéficos
que trazem para a sociedade. Reflete, ainda, opiniões pessoais para afastar os reais motivos de a
CF/1988 ter tutelado, especialmente, as Forças Armadas, as quais, focadas na segurança de todos,
principalmente na dos civis, não podem ser gradualmente desconsideradas.
A Constituição Federal dispôs estrutura própria à JMU, justamente para respaldar as atividades das
Forças Armadas, em prol do patrimônio material, humano e moral do País.
O sistema constitucional, declinado à JMU, não visou à categoria dos réus - civis ou militares - mas sim
aos valores intrínsecos a serem mantidos para a segurança interna e externa do país.
A JMU não se mostra corporativista, tampouco parcial no sentido de amainar a situação penal dos
integrantes das Forças Armadas, senão em conformidade com as estritas provas dos autos.
Por esse esquadro, o ordenamento penal e o processual regente da JMU deve ser mais rígido e
adequado, logo consentâneo à premência de suas decisões.
Assim, a especialidade da Lei Penal Militar afasta institutos que visem afrouxar a gravidade do
apenamento, tais como a progressão de regime e a remição da pena.
Ante o exposto, dei provimento ao Recurso Ministerial para cassar a Decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos da Execução Provisória nº 7000184-
80.2020.7.02.0002, que concedeu a progressão de regime prisional semiaberto para aberto e a
remição da pena ao Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA.
Brasília, 26 de agosto de 2021.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000778-57.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: THIAGO FONSECA LIMA, Cap Ex.
ADVOGADOS: Dr. ANDRÉ RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO; e
ADVOGADOS: Dr. HELENO CESAR DA SILVA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra
Decisão do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar, na qual o Condenado, Capitão do Exército (Cap Ex) Thiago Fonseca Lima, foi
beneficiado com a progressão do regime semiaberto para o aberto e com a remição de parte
da pena em virtude do estudo decorrente da leitura de livros e da realização de cursos à
distância.

Em suas Razões, aduz o Parquet que a "progressão de regime prisional no que diz respeito a
delitos militares praticados por militares da ativa é benefício estranho". Sustenta a
inaplicabilidade do instituto em razão da ausência de previsão nas leis penais e processuais
castrenses, de modo que o Oficial da ativa deve cumprir a pena "em recinto (sic)
estabelecimento penal militar", na forma do art. 59 do Código Penal Militar (CPM).

Ademais, aponta que a progressão é encontrada na Lei de Execução Penal (LEP) - Lei
7.203/1984. Em seu art. 2º, parágrafo único, deixaria claro que a ela se submetem os
"condenados pela justiça militar [...] desde que sujeitos a estabelecimento prisional comum,
o que não é o caso do sentenciado [...]." Assim, embora condenado por esta Justiça Militar, a
LEP seria inaplicável em razão do Recorrido não estar sujeito a "estabelecimento prisional
comum", mas sim a cumprir em Organização Militar (OM) adaptada.

Como reforço a essa tese, cita precedente deste Superior Tribunal Militar (STM), a Correição
Parcial 7000412-86.2018.7.00.0000 (julgado em 10.4.2018, Relator Ministro Gen Ex Luis
Carlos Gomes Mattos), na qual a Corte haveria concluído que, "por força da especialização da
Justiça Militar, não é cabível a aplicação dos benefícios da Lei de execuções Penais a
sentenciado que esteja cumprindo a sua reprimenda em Organização Militar".

Ao fim da Peça, no que toca à remição, sintoniza com o já afirmado sobre a progressão, de
sorte que seria igualmente inaplicável o abatimento do tempo de cárcere. Fora a literalidade
legal, ainda argumenta que existiria uma prematuridade no pedido pela remição em razão
da inexistência de uma análise anterior pelo Juízo, além da falta de uma autorização e uma

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
fiscalização adequadas pelos órgãos de execução penal.

Contrariamente, o Condenado demanda a manutenção da Decisão atacada. Na ordem em
que arguidas pelo MPM, destaca que a progressão de regimes seria uma realidade aceita na
jurisprudência deste Tribunal, visto que, inclusive, o julgado citado pelo Parquet sequer diria
respeito a esse instituto (progressão), mas somente à remição. Nesse sentido, sustenta que
a LEP seria plenamente aplicável ao meio penal castrense, principalmente a omissão desse
setor no tratamento do tema referente à execução da pena.

Em segundo ponto, acerca da remição, alinhado com a sua compreensão pela aplicabilidade
da Lei de Execução nesta seara, afirma inexistirem razões válidas para afastar a incidência
do instituto. Ao contrário, caso se compreenda que os militares foram excluídos desse
benefício, sustenta que se incorrerá em injusta e desproporcional desigualdade, pois o
ordenamento não indica o tratamento de forma diferente na situação em análise. Com essas
últimas considerações, postula a manutenção da Decisão de piso.

Aberta Vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da culta
Subprocuradora-Geral Arilma Cunha da Silva, o órgão custos legis repisou as Razões do
Agravo em seu mérito, de modo que opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso.

Pautado o feito para julgamento na Sessão Virtual por Videoconferência, de 17.12.2020, o
eminente Ministro-Relator, Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, proferiu voto em que "negava
provimento ao Recurso ministerial e mantinha na íntegra a Decisão recorrida", consoante
extrato da ata da Sessão. Por manter dúvidas acerca do que o decidido pode representar em
alteração à jurisprudência da Corte, solicitei Vista dos autos, os quais retornei com o cabível
Voto.

Como resumidamente relatado, o caso sob exame cuida de Agravo de Execução interposto
pelo MPM contra Decisão favorável ao Executado, que se encontra preso preventivamente,
porém já, de fato, em execução da pena. Esse caráter antecipado se revela justamente nos
institutos conferidos ao Condenado e que são alvos de questionamento pelo Parquet: a
progressão de regime e a remição, os quais, fosse a prisão em debate de caráter unicamente
cautelar, sem sanção fixada, não teriam cabimento.

A respeito da pena, ela foi imposta contra o agora Recorrido por este Tribunal, no julgamento
da Apelação 7001265-61.2019.7.00.0000, quando, por maioria, foi aumentada para 7 anos e
8 meses de reclusão, mantido o semiaberto como regime inicial de cumprimento - art. 33, §
2º, "b", do Código Penal (CP). Porém, a condenação ainda não se tornou definitiva, pois
pendente, até o momento, o julgamento do Agravo Interno 7000435-27.2021.7.00.0000,
bem como a possibilidade de interposição de outros recursos e meios de impugnação
cabíveis, o que acarreta a natureza de cumprimento antecipado/provisório.

Portanto, tem-se indivíduo sobre o qual, a despeito do avançar processual, ainda não existe
sentença condenatória transitada em julgado. Não obstante, isso não impede a forma pela
qual se está a executar a pena, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal (STF) por
meio do enunciado da Súmula 716: "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da
pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito
em julgado da sentença condenatória.".

Frise-se que não se está a apenar por força da condenação imposta, pois seria
inconstitucional, como fixou a Suprema Corte no julgamento das Ações Diretas de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54. A execução que se procede decorre da prisão
preventiva decretada, à qual, então, estendem-se os benefícios do efetivo cumprimento de
pena, ainda que ausente sentença transitada em julgado, com o fim de conciliar esse
aprisionamento cautelar com a demora na finalização do processo originário.

Um último ponto, na Sentença proferida pelo Conselho de Justiça a quo, a prisão preventiva
foi convertida em prisão domiciliar, em atenção à demonstração de desnecessidade da
contenção em regime mais restritivo, bem como por enfermidade grave que acomete a
saúde do Recorrido. Entretanto, por alterações fáticas posteriores ao sentenciamento,
procedeu-se com a instauração de autos próprios da Execução da Pena, de modo a
oportunizar a "apreciação dos incidentes decorrentes da prisão domiciliar" do militar.

Nesse cenário, percebe-se que tanto a progressão, quanto a remição se deram em situação
de verdadeira execução penal, mesmo que ausente coisa julgada condenatória. Delimita-se
esse mínimo para que seja possível se debruçar sobre a admissibilidade do recurso
interposto, pois a partir disso se constata a adequação à hipótese do Agravo de Execução
manejado pelo Parquet. Demais requisitos intrínsecos se mostram cumpridos, quais sejam:
cabimento, tempestividade, legitimidade e interesse. Por outro lado, os extrínsecos não
estão presentes.

Acerca de eventual impossibilidade do manejo dessa espécie recursal neste ramo
especializado, há argumento de que a LEP não se aplicaria aos feitos processados sob a
tutela do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou que seria necessário empregar
recurso/meio de impugnação próprio desse Códex Adjetivo. Não obstante, observa-se que a
jurisprudência desta Corte tem se direcionado tanto pela possiblidade de emprego da
legislação comum, quanto, na verdade, pela prevalência dela em situações como esta, uma
vez que é lacunoso o processo penal castrense.

Assim, consigna-se que o Agravo em Execução, desde que respeitadas as suas formalidades,
pode ser recebido dessa forma, ou mesmo convertido, via fungibilidade, em Recurso em
Sentido Estrito (RSE), e vice-versa, caso subsista dúvida razoável entre o RSE e o Agravo. Em
que pese o retro afirmado não tenha sido questionado pelas partes, foi ele feito com o fim de
fornecer substrato à consolidação jurisprudencial desta Casa, ou mesmo ao debate deste
Plenário, caso se discorde da leitura pela admissibilidade do Recurso da LEP.

No sentido das compreensões retro, tanto do cabimento do Agravo, quanto da sua
fungibilidade, citam-se os seguintes julgados:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFESA
CONSTITUÍDA. [...]. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...]. A Lei nº 7.210/84 - Lei de
Execuções Penais, no seu artigo 197, consagra o Agravo em Execução como
via para o Ministério Público e a Defesa escoarem o seu inconformismo com
as decisões proferidas pelo Magistrado no processo de execução.
Considerando que a legislação de regência no âmbito desta Justiça
Militar da União não contempla o manejo desse tipo de Recurso, é
certo que em situações tais, na esteira da reiterada jurisprudência
desta Corte Castrense, a irresignação é processada seguindo-se o
rito do Recurso em Sentido Estrito. Inconformada com as condições da
execução da pena, a Defesa constituída manejou o competente Agravo em

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
Execução, tendo dirigido a sua irresignação ao Juízo da Execução que, por sua
vez, admitiu o pedido como Recurso em Sentido Estrito, tendo sido cumprida
a exigência prevista no art. 520 do Código de Processo Penal Militar, quando
ratificou o decisum vergastado. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [...]."
(STM. RSE 7000462-44.2020.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino.
Julgado em 3.9.2020. Publicado em 16.9.2020; grifo nosso)

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). RECEBIMENTO COMO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP). ADMISSÍVEL.
OMISSÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). INTEGRAÇÃO.
[...]. II - Admissibilidade confirmada neste Tribunal. Por cuidar a
Decisão de matéria referente à seara penal comum, forçoso
reconhecer a insuficiência da lei processual castrense para regular as
possibilidades recursais. Dessa forma, possível a fungibilidade do
RSE para Agravo em Execução, forte no art. 3º, alínea "a", do CPPM,
c/c o art. 197 da LEP. Evolução da jurisprudência castrense. [...]. X -
Recurso admitido e conhecido como Agravo em Execução e, no mérito,
negado provimento. Decisão Unânime." (STM. RSE 7000222-
55.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
4.6.2020. Publicado em 12.6.2020; grifo nosso)

"EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. MILITAR DA
ATIVA. CUMPRIMENTO NO QUARTEL. [...]. VII - Recurso conhecido por
unanimidade. No mérito, provimento por maioria." (STM. RSE 7001362-
61.2019.7.00.0000. Rel. p/o Acórdão Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgado em 28.5.2020. Publicado em 15.6.2020; grifo nosso)

Em resumo, pela admissibilidade, acompanhei o Relator para conhecer do recurso
interposto como Agravo em Execução, na forma preconizada pelo art. 197 da LEP.

Ao efetivo exame do mérito, como adiantado, o caso trata de militar aprisionado por força de
prisão cautelar (prisão preventiva), a quem se reconheceu benefícios próprios da execução
penal, mais especificamente aqueles previstos na legislação comum (LEP) referentes à
progressão de regime e à remição pelo estudo. Discordante, o MPM compreende que
nenhum desses pode ser deferido ao indivíduo que cumpre pena em estabelecimento militar
e acrescenta que a remição é especialmente incabível por falta de acompanhamento prévio
no caso concreto.

Fora isso, os demais detalhes da tese defendida na Peça recursal não alteram o cerne do
tema questionado. Resumidamente, o Parquet assenta seu fundamento tanto na literalidade
legal (art. 2º, parágrafo único, da LEP), quanto em alegada compreensão da jurisprudência
deste Tribunal, de modo a defender a tese de que militares condenados que estejam a
cumprir pena, seja em execução provisória ou definitiva, enquanto mantiverem essa
condição (serem militares), não devem fazer jus ao que a legislação comum prevê aos
demais apenados.

Logo, somente o que os Códigos Penal e de Processo Penal Militares preveem deve ser
aplicado, uma vez que são eles que forneceriam as previsões acerca dos tipos de penas e da
forma do seu cumprimento em casos como o ora examinado. Por consequência, ao se
perceber que os referidos Encartes não facultam meios de cumprimento da pena, tampouco

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
benefícios que a reduzam/abatam, concluir-se-ia que o cumprimento da sanção deveria se
dar em regime único, proibidas alterações posteriores (progressões), e sem qualquer
redução, por trabalho ou estudo.

Feito esse remorado, com o devido acato à leitura do Órgão Ministerial, bem como daqueles
que pensam diferente, no que concerne à aplicabilidade da LEP, a tese de separação
absoluta em virtude do local de cumprimento não cabe mais ser adotada. Reconhece-se que
a jurisprudência desta Casa, até certo momento, afirmava existir uma impossibilidade de
adequação entre o regramento comum (CP e LEP) e aquilo que determinam o CPM e CPPM
para execução da pena, até mesmo quanto à progressão.

Pelo que se retira da base de dados jurisprudenciais disponível no sítio on-line desta Corte,
percebe-se que essa leitura vigorou, ao menos, desde a década de 90 e, salvo melhor juízo,
até o início da última década (2010). Como exemplos desse entendimento, citam-se os
seguintes julgados:

"RECURSO CRIMINAL. AO CONDENADO PELA JUSTIÇA MILITAR
RECOLHIDO EM UMA OM NÃO SE APLICAM AS DISPOSIÇÕES DA LEI DE
EXECUÇÕES PENAIS (LEI NUMERO 7.210/84), CONFORME EXPRESSAMENTE
DISPÕE O PARAGRAFO UNICO DE SEU ART. SEGUNDO. [...]. DECISÃO
UNANIME." (STM. RSE 1993.01.006070-2. Rel. p/ o Acórdão Aldo da Silva
Fagundes. Julgado em 23.3.1993. Publicado em 26.4.1993; grifo nosso)

"HABEAS CORPUS. OFICIAL DO EXERCITO CONDENADO A PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS QUE, TODAVIA,
NÃO PERDEU A CONDIÇÃO DE MILITAR. CUMPRIMENTO DA PENA EM
ESTABELECIMENTO MILITAR EM REGIME PROPRIO, SEGUNDO DISPOSTO
NO ESTATUTO DOS MILITARES (ART. 73, PARAGRAFO UNICO, ALINEA 'C', DA
LEI NUMERO 6.880/80). - O REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA
PENA, ESTABELECIDO NA LEP, SOMENTE PODE SER APLICADO A
PRESO QUANDO FOR O CASO DE SEU RECOLHIMENTO A
ESTABELECIMENTO PENAL SUJEITO A JURISDIÇÃO COMUM.
ANTECEDENTES DO STM. [...]." (STM. HC 1994.01.032994-3. Rel. p/ o Acórdão
Min. Aldo da Silva Fagundes. Julgado em 24.3.1994. Publicado em 9.5.1994;
grifo nosso)

"EMBARGOS. EXECUÇÃO PENAL. OFICIAL PRESO EM OM. PROGRESSÃO
DE REGIME PRISIONAL: DESCABIMENTO. [...]. UNANIME." (STM. EI
1996.01.001472-5. Rel. p/ o Acórdão Min. Paulo César Cataldo. Julgado em
12.3.1996. Publicado em 18.4.1996; grifo nosso)

"HABEAS CORPUS. TENENTE DE MARINHA RECOLHIDO A PRESÍDIO
MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO
REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE
APELAR EM LIBERDADE. 1. O Paciente é 1º Tenente de Marinha, recolhido ao
Presídio da Marinha, para cumprimento de pena superior a 02 (dois) anos de
reclusão. Estando o militar recolhido em estabelecimento prisional
militar não há que se falar em fixação de regime, pois a ele não se
aplica a Lei de Execução Penal, ficando sujeito às normas de execução
penal do Código Penal Militar, que desconhece a existência de regime

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
prisional e sua eventual progressão ou regressão. [...]." (STM. HC
2001.01.033657-5. Rel. p/ o Acórdão Min. Sérgio Xavier Ferolla. Julgado em
16.10.2001. Publicado em 14.11.2001; grifo nosso)

"Habeas Corpus - Lei nº 7210/84 (Lei de Execução Penal).
Inaplicabilidade na Justiça Militar Federal, nas condições
estabelecidas em seu art. 2º, parágrafo único. [...]. - CPPM -
Progressão de regime - Ausência de previsão ante a peculiaridade da
Justiça Castrense. - Habeas Corpus conhecido e denegada a Ordem por falta
de amparo legal. - Decisão por maioria." (STM. HC 2006.01.034134-0. Rel. p/ o
Acórdão Min. Carlos Alberto Marques Soares. Julgado em 9.3.2006. Publicado
em 11.4.2006; grifo nosso)

"EMENTA. CORREIÇÃO PARCIAL. Pleito correicional requerido pelo Parquet
contra decisão do Magistrado a quo que concedeu progressão de regime
prisional a sentenciado por deserção para cumprimento em regime semi-
aberto. O militar com sentença condenatória transitada em julgado
que cumpre pena em estabelecimento militar sujeita-se ao regime
previsto na legislação penal militar e não ao de que trata a Lei de
Execução Penal. [...]. Deferida a Correição Parcial para cassar a decisão
impugnada. Unânime." (STM. CP 2006.01.001943-4. Rel. p/ o Acórdão Min.
Rayder Alencar da Silveira. Julgado em 19.12.2006. Publicado em 8.3.2007;
grifo nosso)

"[...]. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. [...]. 2. O militar condenado pelo
crime do artigo 187 do CPM não se beneficia do "SURSIS", por expressa
vedação legal. Cumpre a pena que lhe é imposta em regime fechado
nas prisões existentes nos quartéis, cuja execução da sentença é de
competência do Juiz-Auditor por onde correu o processo, não se
beneficiando das regras de progressão de regime previstas na Lei de
Execução Penal. Tal só ocorre quando o preso é recolhido a estabelecimento
sujeito à Jurisdição Ordinária. Negado provimento ao apelo da Defesa, para
manter a Sentença "a quo". Decisão unânime." (STM. AP 2007.01.050726-6.
Rel. p/ o Acórdão Min. Flávio de Oliveira Lencastre. Julgado em 14.11.2007.
Publicado em 19.12.2007; grifo nosso)

" MILITAR DA ATIVA. CAPITÃO DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO. PRISÃO
EM UNIDADE MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL. Conforme iterativos julgados desta Corte, a Lei de Execução
Penal (Lei nº 7.210/1984) só é aplicável aos condenados pela Justiça
Militar quando recolhidos a estabelecimento prisional sujeito à
jurisdição ordinária. Inteligência do artigo 2º, parágrafo único, da
supracitada Lei. Não é o caso dos autos. Conhecido do pedido e denegada a
Ordem, por falta de amparo legal, restabelecendo-se o regime prisional
inicialmente fechado. Decisão majoritária." (STM. HC 0000007-
53.2010.7.00.0000. Rel. p/ o Acórdão Min. Flávio de Oliveira Lencastre.
Julgado em 1º.3.2010. Publicado em 14.6.2010)

Não obstante a consolidação dessa leitura até 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao
examinar o Habeas Corpus 104.174/RJ, impetrado justamente contra o último julgamento

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
acima citado (HC 7-53.2010.7.00.0000), alterou a compreensão até então vigente. No
paradigma em questão (HC 104.174), o Excelso Pretório examinava o caso de Capitão do
Exército condenado à pena de 9 anos de reclusão, a qual cumpria em regime integralmente
fechado, pois lhe havia sido negado o direito à progressão pelo STM, como se retira da
ementa supra.

Mais que isso, tratava-se de Oficial que, a despeito do quantum de pena imposta e do crime
cometido (homicídio), acabou por ser mantido nas fileiras da Força mesmo durante o
cumprimento definitivo da pena, pois esta mesma Corte Castrense compreendeu que o delito
praticado não o tornara nem indigno, nem incompatível com o Oficialato. Assim restou
ementada a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade (RDII) movida
contra ele em razão da condenação:

"Representação de Indignidade. Condenação por crime de homicídio.
Inexistência de violação dos preceitos éticos. Representação suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Presença dos requisitos para a
representação de indignidade, nos termos do Estatuto dos Militares - Lei n.º
6.880/80; condenação transitada em julgado à pena restritiva de liberdade
superior a 2 (dois) anos. A Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade
constitui processo de natureza ético-militar que tem por objeto sentenciar o
Oficial que infringiu ditames morais e éticos à perda do posto e da patente.
Inexistência de violação dos preceitos éticos pelo Representado ao
praticar crime de homicídio. Declaração de indignidade indeferida. Decisão
por maioria." (STM. RDII 0000020-86.2009.7.00.0000. Rel. p/ o Acórdão
Raymundo Nonato de Cerqueira Filho. Julgado em 28.4.2011. Publicado em
18.10.2011; grifo nosso)

Aclarada essa informação, retoma-se a análise à mudança empreendida pelo julgamento da
Suprema Corte. Como dito, na oportunidade se examinou insurgência contra Acórdão do STM
que, em linha com a leitura abraçada pelo Parquet neste Agravo, afirmava que o militar em
execução de pena não detinha direito à progressão de regime, tal qual prevê a LEP, pois o
cumprimento em local sob "jurisdição militar" (OM adaptada ou presídio militar), enquanto
mantida a qualidade pessoal, obriga que sejam seguidas estritamente as regras do CPPM, o
qual nada fala acerca desse instituto.

Eventuais benefícios somente seriam cabíveis quando o Apenado fosse transferido a um local
de cumprimento sob jurisdição ordinária, como prevê o art. 2º, parágrafo único, da LEP. No
caso do Capitão, poder-se-ia imaginar que, não fosse a ordem concedida pelo STF, os 9 anos
de reclusão teriam então que ter sido cumpridos unicamente em regime fechado, pois,
mantida a farda, visto que a RDII foi julgada improcedente, nunca poderia ser transferido a
estabelecimento sujeito às regras comuns.

Entretanto, como asseverou o Ministro Ayres Britto, Relator do Habeas Corpus impetrado no
Supremo, a garantia fundamental a uma pena individualizada ("a lei regulará a
individualização da pena"), preconizada no art. 5º, XLVI, da Constituição da República de
1988 (CR/88), não aparenta haver sido negada aos militares condenados criminalmente.
Ressalva-se que há sim momentos em que o militar se encontra sujeito a limitações em
direitos, mesmos os fundamentais, muito em virtude das especiais funções que cumpre,
principalmente a salvaguarda da soberania nacional.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
Exemplo notório desse tratamento especial é a ressalva do inciso LXI do mesmo art. 5º, pelo
qual o militar fica sujeito à possibilidade de prisão não só quando em flagrante delito ou se
expedida ordem de autoridade judiciária, mas também nas situações de transgressão militar
e de crime propriamente militar, como vier a dispor a lei:

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
(Grifo nosso)

Ainda assim, exceções como essa servem para atestar a regra, a qual surge ao se interpretar
a Carta Magna de forma lógica e unitária: onde não existir exceção expressa, nem implícita
ou lógica, cabe aplicar o preceito geral, mesmo ao militar brasileiro. Nesse sentido, concluiu
o culto Ministro, no que foi acompanhado por unanimidade pela Turma Julgadora, que a
denegação dos benefícios da legislação comum aos militares, sob o argumento de silêncio
em lei própria, ou mesmo por força de uma proteção genérica aos princípios da hierarquia e
da disciplina, não encontra eco na Constituição da República, de modo que não pode
prevalecer:

"Nessa contextura, entendo contrária ao texto constitucional a exigência do
cumprimento de pena privativa de liberdade sob regime integralmente
fechado em estabelecimento militar, seja pelo invocado fundamento da falta
de previsão legal na lei especial, seja pela necessidade de resguardo da
segurança ou do respeito à hierarquia e à disciplina no âmbito castrense."
(STF. HC 104.174/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, julgado em 29.3.2021,
DJe-093 de 18.5.2011)

Destaca-se que naquela oportunidade estava sob exame a possibilidade de se manter ou não
um apenamento em regime integralmente fechado, algo nitidamente mais gravoso que o
caso ora analisado. Entretanto, a questão de fundo não era somente sobre o regime em si,
mas sim a própria aplicação do sistema trazido na codificação "civil" (LEP), o qual abarca
tanto a definição dos regimes (fechado, semiaberto, aberto), quanto os incidentes a eles
aplicáveis, dentre os quais se encontra a progressão de um mais severo para um menos
gravoso.

Portanto, feitas as devidas adaptações, a compreensão emanada pela Suprema Corte há dez
anos atrás se aplica perfeitamente à situação aqui questionada, pois, seja no fechado, seja
no semiaberto, ou até mesmo no aberto, o Apenado em estabelecimento militar (presídio ou
OM adaptada) está sim sujeito aos regramentos da legislação comum, face às lacunas do
regime penal militar. Veja-se que com isso as aplicações negativas também incidem, fato
notado inclusive no caso destes autos, pois o Recorrido iniciou em regime análogo ao aberto
(domiciliar), regrediu para uma forma de semiaberto e então progrediu novamente ao
aberto.

Aliás, a resistência à aplicação dos benefícios da LEP, especialmente a progressão, pode
fazer este Judiciário incorrer em uma incongruência, tal qual foi destacado pelo eminente
Ministro Olympio Pereira da Silva Júnior em seu voto divergente no HC 7-53.2010.7.00.0000.
Sobre isso, é notável a incoerência que surge ao se denegar a progressão, instituto previsto
na LEP, a alguém que cumpre pena que foi fixada segundo as regras dessa mesma lei. Assim
asseverou o então Ministro ao arrazoar a corrente vencida na ocasião, trecho o qual também

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
foi alvo de citação no julgamento do HC 104.147/RJ:

"É certo que a Lei Castrense não faz alusão expressa à progressão da pena
imposta e que, ainda esse tipo de benefício, só aplicar-se-ia àqueles que
cumprem pena em estabelecimento prisional civil. Neste diapasão, torna-
se até incompreensível as raias da inconstitucionalidade, que nas
Decisões exaradas pela Justiça Castrense, ao fixar-se uma pena,
utiliza-se o CP Comum e a Lei de Execuções, e as despreza quanto ao
resto.
No caso em exame, não é diferente. Ao estabelecer o regime do cumprimento
da pena imposta ao Paciente, fundamentou-se no art. 3º do CP e 110 da LEP e
mais, esclareceu, com base nesse dispositivo, o porque dessa fixação.
Ora, porque usar da Lei somente o art. 110 (Art. 110 - O Juiz, na
sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento
da pena privativa de liberdade, observado o disposto no art. 33 e seus
parágrafos do Código Penal) e excluir o art. 112 (Art. 112 - A pena
privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime
anterior e seu mérito indicar a progressão) que trata da progressão.
Entendo que utilizando-se a expressão legal de início de pena,
implícito está que esta deverá ter progressão, pois sua vedação
durante a execução fere o princípio da individualização da pena
preconizado na Carta Constitucional." (STM. HC 0000007-
53.2010.7.00.0000. Rel. p/ o Acórdão Min. Flávio de Oliveira Lencastre.
Julgado em 1º.3.2010. Publicado em 14.6.2010; grifo nosso)

Em sintonia com a citação supra, cabe sublinhar que tanto o CPM, quanto o CPPM, a bem da
verdade, nada determinam sobre o cumprimento da pena imposta ao Condenado pela Justiça
Militar. Nesse sentido, no que concerne ao Encarte Substantivo, embora preveja que alguns
crimes se apenam com reclusão e outros com detenção, é notável que essas duas formas de
apenamento não são sequer diferenciadas pelo Código, no máximo se fixam os patamares
limites, conforme dita o art. 58 do CPM.

No Códex Adjetivo o problema é idêntico, uma vez que, embora exista um Livro intitulado
"Da Execução da Sentença", não há mínimas determinações da forma que deverá se dar a
execução da pena, tais quais: o local adequado; o trabalho do indivíduo durante o cárcere; a
que tipos de assistências terá acesso; a que regras estará submetido; que punições poderá
sofrer por não seguir essas últimas; e tantos outras regras básicas, as quais na LEP se
percebem supridas à exaustão.

Portanto, em que pese o militar devesse, em tese, cumprir pena em regime especializado,
como parece direcionar a interpretação retirável da conjugação do art. 2º, parágrafo único,
da LEP, com o art. 61, caput, do CPM, e o art. 73, parágrafo único, alínea "c", do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), a verdade é que não há como se escapar de serem empregadas
as normas aplicáveis aos "civis", face à sensível omissão do Legislador Federal para com
este setor do ordenamento pátrio.

Em face de tais lacunas, o próprio CPPM autoriza o seu suprimento via legislação comum,
conforme prevê o art. 3º, alínea "a", do Encarte Processual:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c

Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso
concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar (Grifo nosso)

A título de argumentação, desde logo se pode dizer que descabe conjecturar que a
progressão é incondizente com a "índole do processo penal militar", como excepciona o
dispositivo retro, pois não se constata, nem o Recorrente aduziu de forma concreta, quais
características do processo castrense seriam tão próprias dele e que, caso empregadas as
regras da LEP, viriam a ser atentadas simplesmente pelo Apenado progredir de regime.

Neste ponto em específico, cabe ainda citar julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
qual, ao examinar a aplicabilidade da LEP e, notadamente, a figura jurídica da progressão em
favor de militar estadual, seguiu-se idêntica linha ao raciocínio acima descortinado. Mais que
isso, destacou o Ministro-Relator Gilson Dipp que, na esteira do paradigma estabelecido pela
Suprema Corte no HC 104.174/RJ, já trabalhado neste Voto, o apego à ideia de que o
cumprimento deve ocorrer em um regime integralmente fechado, sem direito a progressão,
é flagrante inconstitucional:

"CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. EXECUÇÃO DA PENA EM
ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA. APLICAÇÃO SUBSIDIARIA DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NOS CASOS
OMISSOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS EXAMINADOS PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES. ORDEM CONCEDIDA. I. Hipótese em que o paciente, cumprindo
pena em estabelecimento militar, busca obter a progressão de regime
prisional, tendo o Tribunal a quo negado o direito com fundamento na
ausência de previsão na legislação castrense. II. Em que pese o art. 2º,
parágrafo único, da Lei de Execução Penal, indicar a aplicação da lei
apenas para militares "quando recolhido a estabelecimento sujeito à
jurisdição ordinária", o art. 3º do Código de Processo Penal Militar
determina a aplicação da legislação processual penal comum nos
casos omissos. III. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
habeas corpus n.º 104.174/RJ, afirmou que a exigência do
cumprimento de pena privativa de liberdade no regime integralmente
fechado em estabelecimento militar contraria, não só o texto
constitucional, como todos os postulados infraconstitucionais
atrelados ao princípio da individualização da pena. IV. Pela observância
deste princípio, todos os institutos de direito penal, tais como, progressão de
regime, liberdade provisória, conversão de penas, devem ostentar o timbre da
estrita personalização, quando de sua concreta aplicabilidade. V. Deve ser
cassado o acórdão combatido para reconhecer o direito do paciente ao
benefício da progressão de regime prisional, restabelecendo-se a decisão do
Juízo de 1º grau, que verificou a presença dos requisitos objetivos e subjetivos
exigidos por lei e fixou as condições para o cumprimento da pena no regime
mais brando. VI. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator." (STJ. HC
215.765/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, julgado em 8.11.2011, DJe de
17.11.2011; grifo nosso)

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
A despeito do até aqui dito, isso não significa dizer que todo e qualquer dispositivo da LEP ou
do CP será aplicável durante a execução em estabelecimento militar, seja no único presídio
existente hoje no Brasil (Presídio da Marinha na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro-RJ), seja nas
Unidades adaptadas. Como sinalizou esta Corte posteriormente à modificação feita pelo STF,
reconhece-se que a LEP deve ser sim aplicada, porém, naquilo que a legislação castrense for
expressamente contrária às regras comuns, mesmo se forem raras essas oportunidades, a
especialidade do CPM e do CPPM devem prevalecer.

Exemplos dessa leitura se retiram dos julgados a seguir, nos quais este STM deixou
subentendido que a LEP é aplicável ao militar apenado, inclusive se estiver a cumprir a pena
em OM. Entretanto, porque nos casos em concreto questionava-se a execução penal na
modalidade de "prisão", segundo a regra de conversão prevista no art. 59 do CPM,
prevaleceu a disposição do Códex Castrense, pois, diferente de uma omissão ou lacuna,
nitidamente há neste ponto uma regra expressa, a qual é própria e mais específica que
aquelas da legislação comum:

"[...]. O artigo 59, inciso II, do CPM, estabelece que a pena de reclusão ou
detenção até dois anos aplicada à praça será convertida em prisão e
cumprida, quando não cabível a suspensão, em estabelecimento militar, onde
ficará separada dos outros presos com pena superior a dois anos e dos que
estejam cumprindo penas disciplinares. Somente no caso de condenação
à pena superior a dois anos ficará o militar sujeito às regras previstas
na Lei de Execuções Penais, mesmo que seu cumprimento se dê em
estabelecimento militar, [...]." (STM. HC 0000198-93.2013.7.00.0000. Rel.
p/ o Acórdão Min. William de Oliveira Barros. Julgado em 19.11.2013.
Publicado em 29.11.2013; grifo nosso)

"[...]. II - Apesar de haver julgado do Supremo Tribunal Federal que admite a
aplicação da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para fins de progressão de
regime prisional, no âmbito da Justiça Militar, tal entendimento não se aplica à
situação constante dos autos, os quais revelam que o recorrente foi
condenado à pena de 1 ano de detenção pela prática do crime capitulado no
art. 163 do CPM. III - Por isso, não podem prosperar os argumentos do
recorrente, uma vez que, à luz do que dispõe o art. 61 do CPM, a
progressão de regime prisional só seria possível naqueles casos em
que o sentenciado tivesse sido condenado à pena superior a 2 anos
de reclusão. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Decisão unânime."
(STM. RSE 0000046-39.2014.7.12.0012. Rel. p/ o Acórdão Min. José Coêlho
Ferreira. Julgado em 3.6.2014. Publicado em 11.6.2014; grifo nosso)

"HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (CPM, art. 187). EXECUÇÃO DA PENA.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
INAPLICABILIDADE. Paciente condenado pela Justiça Militar da União e que se
encontra cumprindo a pena pela prática do crime de deserção. Conforme se
extrai da regra do art. 61 do CPM, somente no caso de condenação à
pena superior a dois anos ficará o militar sujeito às regras prevista
na Lei de Execução Penal (LEP), mesmo que seu cumprimento se dê
em estabelecimento militar. Ordem denegada. Decisão unânime." (STM.
HC 0000039-82.2015.7.00.0000. Rel. p/ o Acórdão Min. Lúcio Mário de Barros
Góes. Julgado em 12.3.2015. Publicado em 26.3.2015; grifo nosso)

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c

Além das afirmações unânimes proferidas nos julgados acima citados, destaco julgamento
recente, do qual fui Relator para o Acórdão, em que, ao divergir, assentei que o militar
apenado em OM adaptada não detém direito tão só a progredir formalmente de regime, mas
também a uma progressão efetiva. No caso, embora conquistado o direito ao aberto, a
situação fática demonstrou que o militar continuava a cumprir, de fato, em situação análoga
ao semiaberto: podia se deslocar para fora da Unidade entre o horário de término do
expediente (18h) e de recolhimento (20h), porém o intervalo era tão exíguo que inviabilizava
uma convivência externa.

Transcreve-se parte da ementa do referido julgado:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. MILITAR DA ATIVA.
CUMPRIMENTO NO QUARTEL. PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O
ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIDA. RECURSO. ALEGAÇÃO DE
CUMPRIMENTO EM REGIME MAIS GRAVOSO. TRABALHO E PERNOITE
NA UNIDADE. EXÍGUO TEMPO ENTRE O FIM DO EXPEDIENTE E O INÍCIO
DA SEGREGAÇÃO NOTURNA. SITUAÇÃO CONSTATADA. IMPROPRIEDADE
DA CASERNA PARA O REGIME ABERTO. PREJUÍZO À RESSOCIALIZAÇÃO.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM. [...]. I - Militar condenado na Justiça
Estadual comum à pena de 5 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, sem
imposição de pena acessória ou efeito condenatório referente à perda do
cargo público. Execução da pena na Unidade Militar, em regime
inicialmente semiaberto. Posterior progressão para o aberto,
porém com a manutenção do trabalho diurno no Quartel. II -
Requerimento para que o regime aberto passasse a ser cumprido mediante
prisão domiciliar, uma vez que a execução, na forma observada, continuaria a
proibir que o Condenado mantivesse uma vida externa à caserna. Presente
janela de tempo entre o fim do expediente e a hora para o recolhimento
noturno, porém demasiadamente exígua para que o militar se deslocasse até
sua residência ou qualquer outro local. Assim, de fato, permaneceu no
regime semiaberto, pois trabalha, convive e dorme no mesmo local
de cumprimento da pena. III - Situação alegada que se constata nos autos.
Embora acertado o Juízo da Execução em não recolher o Condenado em
xadrez ou cela, tem-se que a forma de execução da pena inviabiliza,
quase que por completo, qualquer sorte de convívio fora do Quartel,
tornando o regime aberto, na prática, equivalente ao regime
semiaberto anterior e, portanto, o cumprimento mais gravoso.
Ademais, a Unidade é imprópria como casa de albergado, ao passo que os
demais militares são, paradoxalmente, colegas no turno matinal e carcereiros
à noite, bem como porque é local inerentemente murado, circunstâncias que
apontam sua inadequação perante o Código Penal comum (CP) e a Lei
de Execuções Penais (LEP). IV - Em que pese a especialidade do
Direito Penal Militar, as referidas legislações se aplicam ao caso
concreto em razão da insuficiência do Código Substantivo Castrense,
pois, em caso de militar condenado a uma pena superior a dois anos
de privação da liberdade, e que se mantenha nas Fileiras durante o
cumprimento, não há previsão apropriada sobre como executar a
pena. [...]. VII - Recurso conhecido por unanimidade. No mérito, provimento
por maioria." (STM. RSE 7001362-61.2019.7.00.0000. Rel. p/ o Acórdão Min.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 28.5.2020. Publicado em
15.6.2020; grifo nosso)

Na oportunidade em questão, a posição divergente foi acompanhada pela douta maioria
desta Casa, de modo que, a princípio, isso permite inferir que, além da concordância com o
exposto sobre o caso concreto, também não se vislumbrou impeditivo à progressão. A
contrario sensu, entendesse o Tribunal que era absolutamente indevida a progressão
daquele que cumpre pena em Unidade, no caso citado, as adaptações requeridas não
poderiam ter sido concedidas e deveria ter se mantido o cumprimento na forma que estava,
já que a pena se cumpriria integralmente no regime inicialmente fixado (semiaberto), ou
mesmo no fechado.

Observa-se que mesmo a culta minoria, representada no voto condutor do Relator original,
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, não divergiu acerca da possibilidade ou
não da progressão, mas tão somente da forma em que se deveria implementar o regime
aberto daquele Recorrente. Ou seja, a discrepância de posições se deu unicamente na
determinação de como fazer cumprir todos os regramentos incidentes na hipótese, nunca
sobre se um militar apenado em estabelecimento castrense pode ou não progredir, o que
torna, por conseguinte presumível, que foi unânime a compreensão dessa possibilidade.

Ademais de todas essas razões expostas, cabe ainda admitir que a vedação à progressão de
regime vai de encontro também, em certa medida, com a sistematicidade lógica do
ordenamento pátrio. Nesse sentido, a Suprema Corte, no julgamento do HC 82.959/SP, ao
examinar a constitucionalidade da cláusula legal de "não-progressão" dos crimes hediondos,
reconheceu que o Legislador pátrio não poderia ter estabelecido tal forma de cumprimento,
pois isso lesa o direito fundamental à individualização da pena:

"PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO DE SER. A
progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado, semi-
aberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso que, mais
dia ou menos dia, voltará ao convívio social. PENA - CRIMES HEDIONDOS -
REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI
Nº 8.072/90 - INCONSTITUCIONALIDADE - EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL.
Conflita com a garantia da individualização da pena - artigo 5º,
inciso XLVI, da Constituição Federal - a imposição, mediante norma,
do cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova
inteligência do princípio da individualização da pena, em evolução
jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº
8.072/90." (STF. HC 82959, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
23.2.2006, DJ de 1º.9.2006; grifo nosso)

A despeito do caráter paradigmático desse julgamento, reconhece-se que, numa primeira
vista, ele não aparenta ser aplicável a situações como a sob exame, já que não se está a
tratar de crime hediondo, mas sim de crime comum ou militar, praticado por militar e que a
pena é cumprida em estabelecimento castrense. Ainda assim, ao se conjugar o decidido pela
Corte Maior com o caso dos autos, percebe-se que o precedente surte efeitos no objeto em
análise ao trazer a percepção de que não é proporcional que o indivíduo aprisionado em uma
Organização Militar ou em Presídio Militar deva ser tratado pior que o condenado por crime
hediondo.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
Frise-se que por "tratado pior" não se está a referir ao local de cumprimento, pois,
obviamente, as Unidades castrenses, mesmo quando adaptadas, apresentam melhor
qualidade de vida ao Condenado do que qualquer xadrez, prisão ou presídio comuns. Essa
colocação se sustenta no reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de que o sistema
carcerário comum, da forma que se encontra, configura um "estado de coisas
inconstitucional", em virtude das condições de aprisionamento não serem condizentes com
direitos básicos dos indivíduos lá encarcerados:

"[...]. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL - SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA
- CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA - VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS - FALHAS ESTRUTURAIS - ESTADO DE COISAS
INCONSTITUCIONAL - CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação
massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas
estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de
medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária,
deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como "estado
de coisas inconstitucional". [...]." (STF. ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 9.9.2015, DJe-031 de 19.2.2016; grifo
nosso)

Porém, o pior tratamento que acima se referiu é da legislação para com o Apenado, ao se
perceber que um condenado a crime hediondo, porque não está sujeito a um presídio
específico (militar), poderá ter acesso a todos os benefícios que a LEP e o CP não lhe
denegarem. Ao revés, o militar, às vezes condenado por um crime sem violência ou grave
ameaça e com uma pena não muito superior a 4 anos, sequer poderá progredir de um
regime mais grave. É nítido que assumir como aceitável a leitura retro é de todo ilógica com
o sistema jurídico.

Não se visa dizer também que o militar praticante de delito não possa incursionar em fatos
típicos graves, a serem reprimidos com dureza. Afirma-se somente que, se para os
hediondos, aos quais a Carta Magna impôs um mandamento de maior severidade (vide art.
5º, XLVIII, da CR/88), é aceito o direito à progressão, é difícil justificar que o cumprimento de
pena em estabelecimento militar, tão somente em virtude do local e não do fato praticado,
deva se dar em regime integralmente fechado, ou sem poder progredir, tal qual como no
caso destes autos, em que se busca que o Recorrido seja mantido indefinidamente no
semiaberto.

Sublinha-se que essa percepção não escapou do Juízo a quo, que, dentre outros fundamentos
igualmente suficientes, destacou a desproporcionalidade que incorreria o ordenamento
pátrio se fosse admitido que a pena decorrente de crime hediondo permite progressão, mas
aquela cumprida em presídio militar não:

"9. Seria, data venia, ferir o próprio princípio da proporcionalidade, que
sempre deve servir de bússola para o Direito Penal Moderno, imprimindo um
sentido cada vez mais humanitário, à medida em que, até mesmo para os
condenados por crimes hediondos, é vedado o cumprimento da pena em
regime integralmente fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072, de 25 de julho
de 1990). Ou em outro dizer, tenho comigo que, a progressão de regime para
os condenados militares em cumprimento de pena privativa de liberdade nas
Organizações Militares das Forças Armadas, é medida absolutamente possível

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
e em nada contraria os princípios da hierarquia e disciplina previstos no Texto
Constitucional (artigo 142). Muito pelo contrário, bastando, nos caso sem que
ensejarem a respectiva progressão, fazer-se uma adaptabilidade de tal
medida com os referidos princípios, valendo-se, para tanto, da razoabilidade e
proporcionalidade essenciais para a aplicação de uma justiça transparente e
equânime. Neste sentido, a propósito, foram as palavras do já mencionado
ministro-relator no writ acima invocado [STF, HC 104.174/RJ], ipsis litteris: '(...)
nessa contextura, entendo contrária ao Texto Constitucional a exigência do
cumprimento de pena privativa de liberdade sob regime integralmente
fechado em estabelecimento militar, seja pelo invocado fundamento da falta
de previsão legal na lei especial, seja pela necessidade do resguardo da
segurança ou do respeito à hierarquia e à disciplina no âmbito castrense'."

Em resumo ao até aqui examinado, no que se focou somente na possibilidade ou não de
progressão segundo a LEP, resta demonstrado, por quaisquer dos ângulos expostos, que não
se mostra consentâneo com o direito pátrio a vedação absoluta à possibilidade de
progressão de pena para aqueles que cumprem pena em estabelecimento militar, seja em
uma penitenciária, seja em uma Unidade adaptada. Há uma omissão legislativa sensível
acerca do método de cumprimento da sanção de cárcere, a qual demanda suprimento por
meio da legislação comum (LEP).

Vencido esse tópico, passa-se à análise do segundo tema questionado neste Recurso: a
adequação do instituto da remição ao cumprimento de pena do militar, além da inviabilidade
da sua concessão no caso concreto. Tem-se, então, que o ponto demanda um exame em
duas partes: primeira no âmbito abstrato, para determinar se o instituto jurídico da remição
é aceitável nesta seara especializada, ou se o ordenamento a exclui, como defende o
Recorrente. Já na segunda será determinado se de fato há particularidades na execução
penal do Recorrido que tornam indevida a remição procedida.

Na ordem acima, sobre a viabilidade do instituto, em sintonia com o todo fundamentado
acerca da progressão, percebe-se que, mutatis mutandis, inexistiriam motivos que
justifiquem estender um dos institutos da LEP (a progressão), sem fazer o mesmo em relação
ao outro (a remição). Ainda assim, reconhece-se que, diferente da progressão, no que toca à
remição, não soa óbvio que, só porque é usado o sistema de regimes de apenamento
(fechado, semiaberto, aberto), decorra obrigatoriamente que o preso militar também deva
poder remir sua pena.

Foi por argumentos próximos a esse que, no precedente citado nas Razões recursais do
Parquet, esta Corte rejeitou a aplicabilidade da figura jurídica, por apertada maioria de 6 a 4.
Na senda do voto condutor da posição vencedora, entendeu-se que a especialidade do
cumprimento de pena em estabelecimento militar, na forma que preconiza o art. 61 do CPM
e que se infere a partir do art. 2º, parágrafo único, da LEP, afasta toda e qualquer vigência
de institutos descritos em ordenações comuns. Assim asseverou o Relator, Ministro Gen Ex
Luis Carlos Gomes Mattos:

"O CPM contém normas expressas quanto à forma de cumprimento da pena
imposta ao militar, ditando em especial os artigos 61 e 62 que os benefícios
da legislação penal comum somente a ele serão aplicados quando estiver
recolhido em estabelecimento prisional civil. [...]. A própria Lei nº 7.210/84 -
Lei de Execução Penal -, no artigo 2º, parágrafo único, deixa claro que o seu

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
alcance limita-se, quanto aos condenados pela Justiça Militar, àqueles que
vierem a ser recolhidos em estabelecimentos prisionais civis." (STM. CP
7000412-86.2018.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em
10.4.2019. Publicado em 31.5.2019)

Respeitada essa leitura, a ela não se converge. Como antes dito, realmente a legislação
penal castrense aparenta não ser lacunosa quanto ao instituto em questão. Entretanto, na
verdade o problema se mantém, tal qual em relação à progressão. Nesse sentido, perceba-se
que a remição não é algo ímpar ao restante da LEP, mas sim um componente da
organicidade daquela legislação, de modo que se mostra parte indissociável do todo que é o
procedimento de cumprimento de pena do indivíduo condenado.

Ou seja, a LEP não é um apanhado de regramentos diversos e não coincidentes entre si. Ao
revés, ela se revela uma ordenação lógica de todos os incidentes e questões atinentes ao
cumprimento da pena, os quais deverão ser observados durante a estada do Condenado no
sistema penitenciário. Com esse fim, a Lei aborda desde temas inerentemente benéficos à
pessoa presa, como a progressão e a remição, até aqueles obviamente deletérios à
retomada do status libertatis, como a possibilidade de regressão de regime e as punições
passíveis de aplicação por falta praticada no cárcere.

Nesse cenário, ressalvada a hipótese em que a lei castrense realmente apresente uma regra
especial (como, por exemplo, a previsão da prisão do art. 59 do CPM), não é razoável que
partes da LEP sejam aplicadas contra o preso em estabelecimento militar, a pinçar-se
somente aquelas negativas (forma de apenamento), sem harmonizar a lei na sua totalidade.
Compreensão desse gênero, em maior ou menor medida, fere a garantia ao tratamento
igualitário (art. 5º, caput, da CR/88), pois cria um hibridismo legal, uma "terceira via", pois
nem se usa a LEP integralmente, nem o Julgador se limita ao CPM e suas omissões.

Esse quadro se constata no caso da Correição Parcial recém citada: o Oficial apenado
naquele processo fora condenado por este Tribunal à pena de 6 anos de reclusão, com a
fixação de que deveria começar o cumprimento da sua pena no semiaberto, porém, iniciado
o cumprimento, denegou-se a possibilidade de remir sua pena. Ou seja, usou-se do CP (art.
33, § 2º, "b") e da LEP (art. 91 e art. 110) para definir a forma que seria restringida a
liberdade dele, porém se excluiu aquilo que lhe seria positivo (art. 126 da LEP).

Para além da mácula que isso ocasiona às garantias da isonomia e da individualização da
pena, percebe-se que vedar a incidência de tais institutos é também um forma de
descumprimento do Juiz para com a função de ressocialização do apenado. Nesse sentido,
relembra-se que o apenamento não visa unicamente punir o indivíduo e atemorizar os
demais. O tempo de segregação serve também à reeducação do aprisionado, na medida do
quanto o seu comportamento se desviou do que seria aceito socialmente.

Em artigo publicado na Revista de Doutrina e Jurisprudência desta Corte (vol. 24, pp. 53-73,
jul./dez., 2014), de autoria da eminente Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e
da culta servidora do Ministério Público da União Michele Barboza Balduino Ribeiro, as
autoras bem destacaram a necessidade de readequação da compreensão jurisprudencial da
seara penal castrense no exame às execuções penais daqueles a cumprir tempo em
estabelecimento militar. Ao analisar especificamente a figura da progressão, assim
expuseram a questão sob a ótica da ressocialização:

"Inquestionável a supressão da liberdade afetar o ser humano, física e

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
psicologicamente. Não é porque o sentenciado é militar que não
sofrerá as idênticas penúrias da prisão, tal qual o civil. Imperiosa,
portanto, a incidência dos benefícios garantistas da reinserção, a
exemplo da progressão de regime , mormente considerando-se que o
preso retornará ao convívio social.
Rememore-se a função pedagógica da reprimenda estatal, cujo
escopo transcende a punição e a prevenção, para almejar a
reeducação do detento. Decerto, essa última finalidade será melhor
alcançada com a reintegração progressiva do excluído na sociedade."
(Grifo nosso)

Além da falta de disposições expressas do CPM e do CPPM sobre como proceder a execução,
o que por si só já demanda o suprimento pelas ordenações comuns (CP e LEP), a partir do
acima transcrito, percebe-se que o uso dos dispositivos atinentes à progressão e à remição é
também indispensável para que se consiga ressocializar o apenado. Logo, o Juízo da
Execução, nesta Justiça, depende desses regramentos externos, pois sem eles não deterá
meios de realizar a função de reinserção social do militar apenado, face às lacunas dos
Códices Militares.

De mais a mais, cabe acrescentar último ponto sobre a aplicação da remição ao
cumprimento de pena do militar, com o fim de bem assentar a congruência do instituto com
o direito penal militar. Nesse sentido, em exame à Exposição de Motivos do projeto que
culminou na Lei 7.210/1984, de autoria do então Ministro da Justiça Ibrahim Abi-Ackel, à
frente da pasta durante o governo do Presidente João Figueiredo, constata-se no item 133
explicação sobre a criação da remição e, mais especificamente, sobre a origem histórica.
Transcreve-se, in litteris, o referido trecho:

"133. O instituto da remição é consagrado pelo Código Penal Espanhol (artigo
100). Tem origem no Direito Penal Militar da guerra civil e foi
estabelecido por decreto de 28 de maio de 1937 para os prisioneiros
de guerra e os condenados por crimes especiais. Em 7 de outubro de
1938 foi criado um patronato central para tratar da "redención de penas por
el trabajo" e a partir de 14 de março de 1939 o benefício foi estendido aos
crimes comuns. Após mais alguns avanços, a prática foi incorporada ao
Código Penal com a Reforma de 1944. Outras ampliações ao funcionamento
da remição verificaram-se em 1956 e 1963 (cf. Rodriguez Devesa, "Derecho
Penal Español", parte geral, Madrid, 1971, págs. 763 e seguintes)." (Grifo
nosso)

Segundo se retira com facilidade, a remição não tem origem na seara "comum" ou "civil",
mas sim no âmago do direito penal militar, especificamente naquele de guerra, ao ter sido
instituída pelo regime franquista, em um primeiro momento, aos prisioneiros da guerra civil e
aos condenados por "crimes especiais" (ou "não comuns"), que poderiam então trabalhar
como peões, ou até mesmo serem aproveitados em outros serviços. Isso se confirma no
exame à redação dos artigos 1º e 2º do Decreto referido na Exposição de Motivos, de
número 281, assinado em 28.5.1937, publicado em 1º.6.1937:

"Artículo primero. Se concede el derecho ni trabajo a los prisioneros de
hierra y presos por delitos no comunes em las circunstancias y bajo las
condiciones que a continuación se establecen.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
Artículo segundo. Aquellos prisioneros y presos podrán trabajar como
peones, sin perjuicio de que por conveniencias del servicio puedan
ser utilizado em otra clase de empleos o lobares em atención a su edad,
eficacia profesional o buen comportamiento, todo ello a juicio de sus
respectivos Jefes." (Boletin Oficial del Estado, nº 224, pp. 1.698/99; grifo
nosso)

Como esclarece o preâmbulo do referido Decreto, tal concessão se dava em virtude da
compreensão de que o direito ao trabalho deveria ser garantido a todos os espanhóis,
mesmo aos "vermelhos" ("rojos"), oponentes na guerra civil. Ainda assim, porque àquele
tempo o Estado espanhol guiava-se por um ideal fascista, a remição era tida como uma
obrigação, não uma faculdade. A finalidade do trabalho era que o indivíduo provesse
sustento a si próprio, prestasse o devido auxílio à família e ainda se desonerasse com o
erário público que o mantinha:

" El derecho al trabajo, que tienen todos los españoles, como
principio básico declarado en el Punto quince del programa de Falange
Española Tradicionalista y de las JONS, no ha de ser regateado por el Nuevo
Estado a los prisioneros y presos rojos, em tanto em cuanto no se oponga, em
su desarrollo, a las previsiones que en orden a vigilancia merecen, quienes
olvidaron los más elementares deberes de patriotismo. Sin embargo, la
concesión de este derecho como expresión de facultad, em su ejercicio,
podría implicar una concesión más, sin eficacia, ante la pasividad que
adoptasen sus titulares, dejando total o parcialmente incumplidos los fines
que la declaración del derecho al trabajo supone, o sea, que puedan
sustentarse por su propio esfuerzo, que preste el auxilio debido a su
familia y que no se constituyan em peso muerto sobre el erario
público. Tal derecho al trabajo, viene, presidido por la idea de derecho
función o de derecho deber, y em lo preciso, de derecho obligación." (Grifo
nosso)

A despeito desses detalhes de cunho fascista, há muito superados por noções mais liberais
sobre o direito ao trabalho, o que remanesce de relevante para o deslinde desta causa é a
demonstração de que a remição está, por natureza histórica, umbilicalmente conecta ao
Direito Penal Militar e não ao comum. Nessa toada, constata-se que eventuais argumentos
de incompatibilidade dessa figura jurídica com as particularidades do meio castrense, seja
pelo local de cumprimento (OM ou presídio militar), seja pela qualidade do indivíduo (militar),
não se confirmam, pois o traçado histórico dele indica justamente o oposto.

À idêntica conclusão chegaram Jorge César de Assis e Cláudia Rocha Lamas, ambos
membros do Parquet Milicien, em obra conjunta, ao afirmarem que, "conquanto à primeira
vista [a remição] possa parecer estranha ao Direito Penal Militar, exatamente nele é que foi
se abeberar" (In A execução da sentença na Justiça Militar. 3ª edição. Curitiba: Juruá, 2011,
p. 62). Além disso, embora na Justiça Militar da União a aplicação seja dessincronizada, pois
esta Corte a rejeita, enquanto na 1ª instância se aplica, quando o MPM não discordar,
asseveram os autores que na Justiça Militar Estadual há franca aplicação da LEP.

Acerca dessa colocação, ela se confirma com clareza na Resolução 009/2012 do Tribunal de
Justiça Militar de São Paulo (TJM-SP), a qual regula a "Execução Penal do Presídio da Polícia
Militar 'Romão Gomes'". Além de disposições que relacionam a aplicabilidade dos três

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
regimes de pena e da possibilidade de o Condenado progredir por eles, encontram-se
expressas aceitações à remição tanto pelo trabalho interno e externo (art. 115, § 3º, da
Resolução), quanto pelo estudo (art. 140, caput, da Resolução).

Com mais esse detalhe, denota-se então que a especialidade do direito penal militar, em que
pese a redação do art. 2º, parágrafo único, da LEP, além de não se coadunar historicamente,
também não é argumento que permite afastar a incidência de regramentos comuns, ao
passo que se constatou que as previsões do CPM e do CPPM são insuficientes para quase
todos e quaisquer fins. O tratamento do militar pode e deve ser diferenciado, até mais
severo, porém somente quando a lei assim dispuser, colocação essa que coaduna com o já
citado entendimento da Suprema Corte no HC 104.174/RJ, do qual, para constar, transcreve-
se a ementa:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EM
ESTABELECIMENTO MILITAR. POSSIBILIDADE. PROJEÇÃO DA GARANTIA DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). LEI
CASTRENSE. OMISSÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL COMUM E
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O
processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da
personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três
momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o
executivo. É dizer: a lei comum não tem a força de subtrair do juiz
sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a
ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de
uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações
subjetivas do fato-tipo. Se compete à lei indicar os parâmetros de
densificação da garantia constitucional da individualização do castigo, não lhe
é permitido se desgarrar do núcleo significativo que exsurge da Constituição:
o momento concreto da aplicação da pena privativa da liberdade, seguido do
instante igualmente concreto do respectivo cumprimento em recinto
penitenciário. Ali, busca da "justa medida" entre a ação criminosa dos
sentenciados e reação coativa do estado. Aqui, a mesma procura de uma
justa medida, só que no transcurso de uma outra relação de causa e efeito: de
uma parte, a resposta crescentemente positiva do encarcerado ao esforço
estatal de recuperá-lo para a normalidade do convívio social; de outra banda,
a passagem de um regime prisional mais severo para outro menos rigoroso. 2.
Os militares, indivíduos que são, não foram excluídos da garantia
constitucional da individualização da pena. Digo isso porque, de ordinário, a
Constituição Federal de 1988, quando quis tratar por modo diferenciado os
servidores militares, o fez explicitamente. Por ilustração, é o que se contém
no inciso LXI do art. 5º do Magno Texto, a saber: "ninguém será preso senão
em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei". Nova amostragem está no preceito de
que "não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares"
(§ 2º do art. 142). Isso sem contar que são proibidas a sindicalização e a greve
por parte do militar em serviço ativo, bem como a filiação partidária (incisos
IV e V do § 3º do art. 142). 3. De se ver que esse tratamento particularizado
decorre do fato de que as Forças Armadas são instituições nacionais regulares

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
e permanentes, organizadas com base na hierarquia e disciplina, destinadas à
Defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem (cabeça do art. 142). Regramento singular,
esse, que toma em linha de conta as "peculiaridades de suas atividades,
inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de
guerra" (inciso X do art. 142). 4. É de se entender, desse modo, contrária ao
texto constitucional a exigência do cumprimento de pena privativa de
liberdade sob regime integralmente fechado em estabelecimento militar, seja
pelo invocado fundamento da falta de previsão legal na lei especial, seja pela
necessidade do resguardo da segurança ou do respeito à hierarquia e à
disciplina no âmbito castrense. 5. Ordem parcialmente concedida para
determinar ao Juízo da execução penal que promova a avaliação das
condições objetivas e subjetivas para progressão de regime prisional, na
concreta situação do paciente, e que aplique, para tanto, o Código Penal e a
Lei 7.210/1984 naquilo que for omissa a Lei castrense." (STF. HC 104174, Rel.
Min. Ayres Britto, 2ª Turma, julgado em 29.3.2011, DJe-093 de 18.5.2011)

Em resumo ao todo colocado, seja pelo caráter lacunoso das leis próprias (CPM e CPPM)
acerca do cumprimento da pena; seja pela injusta desigualdade e indevida supressão à
individualização da pena que o afaste da LEP traria ao militar federal; seja pela dificuldade
que o não emprego dos institutos benéficos da LEP acarreta à ressocialização do apenado;
seja pela inadequação do argumento de especialidade do direito penal militar, tanto na via
do direito histórico-comparado (Espanha), quanto pelo fato de haver aceitação nas Justiças
Militares Estaduais, inclusive regulamentado (TJM-SP), afirma-se que o Condenado, ainda que
se encontre em estabelecimento militar, presídio ou Unidade adaptada, detém sim direito à
remição.

Feito esse fechamento, a partir do qual se admite a vigência das normativas da Lei de
Execução Penal, passa-se à análise da remição concedida no caso concreto. Neste ponto, o
Recorrente, em sua breve Peça recursal, aduz dois fundamentos para buscar a reversão da
Decisão a quo: a um, a inaplicabilidade da LEP; e, a dois, que seria "prematuro se falar nesse
momento em remição", pois as atividades de estudo "jamais foram trazidas ao juízo
anteriormente para análise, autorização e fiscalização pelos órgãos de execução penal".

A respeito da primeira, por toda a argumentação mais acima posta, vê-se que restou
superada, de forma que não há razão, em tese, para se vedar a incidência da LEP neste
âmbito. Com relação ao segundo, novamente com toda vênia à leitura do Parquet recorrente,
bem como daqueles que pensam diferente, o fato dos documentos que comprovam os
estudos realizados pelo Executado terem sido trazidos unicamente após realizados os cursos,
salvo melhor juízo, não é motivo idôneo para rejeitar o direito conquistado pelo Apenado.

Quanto a isso, cabe sublinhar que o Juízo de piso se embasou no disposto no art. 126 da LEP
e na Resolução 44 do Conselho Nacional de Justiça, de 26.11.2013 (a qual foi revogada,
posteriormente à decisão recorrida, pela Resolução 391, de 10.5.2021). Além disso, o
Julgador separou a análise entre a remição por cursos e aquela decorrente de livros. Desses
dois, somente o tempo de estudo dos cursos à distância foi alvo de deferimento na Decisão
ora recorrida, enquanto as resenhas de livro dependeriam de avaliação por uma "Comissão
de Verificação de Compatibilidade", a qual se determinou a implementação pela Unidade:

"55. Com isso, tendo como parâmetro o contido no artigo 1º, V, " f", da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
referida Recomendação nº 44 do Conselho Nacional de Justiça, DETERMINO ao
Comandante do 2º BPE que instale uma Comissão de Verificação de
Compatibilidade de Leitura, a ser integrada por três oficiais, para que então,
no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sua instalação, apresente a este
Juízo as suas conclusões mediante um relatório pormenorizado. Neste
contexto, deverá a Comissão aferir, no que tange a cada obra, o seu título,
autor, número de páginas e outras informações que possam identificá-la, bem
como ainda, o período em que foi procedida a leitura do livro e o número de
páginas das resenhas apresentadas, para o fim de verificar, como objetivo
principal dos trabalhos, se há ou não compatibilidade entre as resenhas
apresentadas e o conteúdo do livros mencionados como lidos pelo
sentenciado."

O deferimento das horas de estudo pela leitura ocorreu, porém em Decisão posterior, a qual
não foi alvo de Recurso do MPM, possivelmente por compreender que a questão já estaria
incluída neste Agravo. Independentemente disso, observa-se que a argumentação ministerial
não merece acolhida em ambos os casos de remição, pois contra nenhum deles se apontou
qualquer regra que haja sido inobservada, e, mesmo que se assumisse que houve algum
equívoco, também não se explicou de que forma isso tornaria impróprio o deferimento pelo
Juízo.

Logo, ainda que ausente aviso prévio das atividades educacionais que se realizavam, não se
percebe norma legal que indique o contrário, ou que fundamente a irresignação do
Recorrente. A reforçar essa percepção, frisa-se que, antes de decidir, o Juízo forneceu ao
MPM vista de toda a documentação pelo prazo de 5 dias, de modo que o Órgão deteve
momento e tempo para analisar o pedido do Condenado, para, caso visse alguma
inadequação nos documentos ou nas normas aplicáveis, impugnar de forma específica a
concessão da remição, o que se constata não ter feito, pois usou os mesmos argumentos ora
rebatidos.

Por fim destaca-se que o Ministério Público Militar também não apontou quaisquer problemas
no conteúdo dos cursos realizados ou nos livros lidos, nem de outra forma questionou o
mérito em si do requerimento de abatimento pelo estudo. O ora Agravante absteve-se a
questões meramente formais, as quais consistiram, como já pontuado, no descabimento da
aplicação da LEP e, em segundo plano, em um aparente não cumprimento com o
procedimento adequado, pois haveria prematuridade em se requerer sem antes avisar.

É por força dessa falta de argumentação expressa que se deixa de adentrar no conteúdo dos
estudos feitos pelo Apenado, ou seja, olvida-se de analisar com profundidade se de fato são
adequados ou não, e tudo o mais que com isso se relacionar. Caso contrário, fosse examinar
esses temas sem que conste fundamento e pedido no Agravo, poderia ocorrer um
deferimento ultra petita ou extra petita, visto que, sem impugnação expressa, não há como
determinar se o Parquet concordou ou não com os cursos e livros apontados, e somente
discordou da forma como feito o requerimento, o que se presume a partir da suscinta Peça
recursal.

Ademais, se ainda assim se decidisse pela inadequação dos cursos e dos livros, desrespeitar-
se-iam direitos do Agravado, pois, do ponto de vista do devido processo legal, não houve
dialeticidade e contraditório prévio sobre tais temas, já que que não constam na petição do
Agravo. Em somatório, também se mostra inadequado o exame porque não pode o Tribunal

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/11/2021 19:32:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012962b893c
suscitar tese de ofício, sem que o Órgão de Acusação tenha pedido expressamente, quando
isso for piorar a situação do Condenado.

Feita essa última observação, em síntese o todo discorrido, vislumbro que os regramentos da
LEP, a princípio, devem ser aplicados ao cumprimento de pena, mesmo que se dê em
estabelecimento militar, seja penitenciária, seja unidade adaptada, pois o regramento
especial (CPM e CPPM) é lacunoso. Além disso, agrega-se que não sobressaem motivos que
contraindiquem o emprego da legislação comum para suprir a omissão constatada, que se
viabiliza por meio do permissivo art. 3º, alínea "a", do CPPM.

Assim, em integral convergência à posição apresentada pelo ilustre Relator, votei por
conhecer o Agravo em Execução manejado pelo MPM, como previsto no art. 197 do LEP, e
por negar provimento ao recurso, de modo a manter na íntegra a Decisão recorrida, que
deferiu a progressão de regime de apenamento ao Recorrido e remiu tempo da pena por
estudo.

Brasília-DF, 26 de agosto de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz